Tribunal: CARF
Processo: 10909.721506/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
TRANSAÇÃO DEFERIDA. CONFISSÃO DA DÍVIDA. § 1o, ARTIGO 3o DA LEI 13.988/2020. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
A proposta de transação deferida importa em desistência das impugnações e recursos administrativos e em confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação, devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.

PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DO MPF. NÃO ACARRETA NULIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUITOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. Súmula CARF 171.

ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO. PRESUNÇÃO LEGÍTIMA DE FRAUDE. VALOR DECLARADO MANIFESTAMENTE INVEROSSÍMIL. PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Quando o valor declarado pelo importador se revela manifestamente incompatível com o custo da matéria-prima, com as condições de mercado e com operações idênticas de importação, resta configurada a presunção legítima de falsidade ideológica da fatura comercial, autorizando o afastamento do valor de transação e o arbitramento do valor aduaneiro, nos termos do art. 88 da MP no 2.158-35/2001. A prova direta de conluio ou pagamento paralelo não é requisito indispensável quando o conjunto probatório demonstra a inverossimilhança econômica da operação.

IMPORTAÇÃO. DOLO. PREÇOS ARTIFICIALMENTE REDUZIDOS. PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Nos casos em que for constatada a redução intencional dos preços declarados na operação de importação, aplica-se a multa de 150% sobre a diferença entre o valor do imposto ou contribuição recolhidos e os efetivamente devidos. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja na esfera administrativa ou judicial, tendo como origem auto de infração com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃOCOMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados na operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da interposição fraudulenta no comércio exterior, definida no §2o do artigo 23 do Decreto-lei n. 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei n. 10.637/2002.

IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO SÓCIO ADMINISTRADOR. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA INDVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, é exigida a demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja responsabilidade solidária se imputa. Apresentando os ditames legais e perfeito enquadramento deve ser mantida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721506/2015-71
ACÓRDÃO
3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XUEMEI ZHANG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
TRANSAÇÃO DEFERIDA. CONFISSÃO DA DÍVIDA. § 1o, ARTIGO 3o DA LEI
13.988/2020. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
A proposta de transação deferida importa em desistência das impugnações
e recursos administrativos e em confissão irrevogável e irretratável dos
créditos abrangidos pela transação, devendo-se declarar a definitividade
do crédito tributário em litígio.

PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO
OBSERVÂNCIA DO MPF. NÃO ACARRETA NULIDADE. OBSERVÂNCIA DOS
REQUITOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Súmula CARF 171.

ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO. PRESUNÇÃO
LEGÍTIMA
DE
FRAUDE.
VALOR
DECLARADO
MANIFESTAMENTE
INVEROSSÍMIL.
PROVA
INDICIÁRIA
ROBUSTA.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Quando o valor declarado pelo importador se revela manifestamente
incompatível com o custo da matéria-prima, com as condições de mercado
e com operações idênticas de importação, resta configurada a presunção
legítima de falsidade ideológica da fatura comercial, autorizando o
Fl. 4434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
2
afastamento do valor de transação e o arbitramento do valor aduaneiro,
nos termos do art. 88 da MP no 2.158-35/2001. A prova direta de conluio
ou pagamento paralelo não é requisito indispensável quando o conjunto
probatório demonstra a inverossimilhança econômica da operação.

IMPORTAÇÃO.
DOLO.
PREÇOS
ARTIFICIALMENTE
REDUZIDOS.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Nos casos em que for constatada a redução intencional dos preços
declarados na operação de importação, aplica-se a multa de 150% sobre a
diferença entre o valor do imposto ou contribuição recolhidos e os
efetivamente devidos. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja na esfera administrativa ou judicial, tendo como origem
auto de infração com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais
benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente,
nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, reduzida ao patamar máximo de
100% do valor do tributo cobrado.

OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO¬COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados
na operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da
interposição fraudulenta no comércio exterior, definida no §2o do artigo 23
do Decreto-lei n. 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei n.
10.637/2002.

IMPUTAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
AO
SÓCIO
ADMINISTRADOR. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA INDVIDUALIZADA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, é exigida
a demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta
individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos
geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja
Fl. 4435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
3
responsabilidade solidária se imputa. Apresentando os ditames legais e
perfeito enquadramento deve ser mantida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, (i) por unanimidade de votos, em (i.1) não
conhecer do Recurso Voluntário interposto por XUEMEI ZHANG, tendo em vista sua adesão ao
programa de parcelamento, (i.2) rejeitar as preliminares do Recurso Voluntário e da prescrição
intercorrente (suscitada em sustentação oral e memoriais) e, (i.3) no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário da SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI para reduzir a
multa de ofício qualificada ao patamar de 100%; e (ii) por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário de JULIANO VANHONI SIL em relação à sua responsabilidade solidária,
vencidas as Conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara, Louise Lerina Fialho e Francisca das Chagas
Lemos (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mário Sérgio Marinez
Piccini.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 4436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
4
RELATÓRIO
Trata-se de AUTOS DE INFRAÇÃO, lavrados em 14/07/2015, por meio do qual se
exige o crédito tributário no valor total de R$ 522.844,88, referente à multa por conversão da
pena de perdimento prevista no §3°, inciso V, do art. 23 do Decreto no 1.455/76, aplicada ao caso
de Interposição Fraudulenta, além do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), do Imposto de
Importação (II), da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS) e da Contribuição Social para o financiamento da Seguridade
Social (COFINS), acrescidos de multa de ofício proporcional a 150% dos valores não recolhidos e
juros moratórios.
O Auto de Infração resultante da revisão aduaneira, compreenderam as
Declarações de Importação (DI’s) ns. 13/0065091-7, 13/0182105-7, 13/0294472-1 e 13/2245705-
2, registradas pela Recorrente entre janeiro e dezembro de 2013, revisão realizada sob o amparo
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0927800-2014-00176-9.
Além da Recorrente SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP (SPREAD),
foram arrolados como responsáveis solidários tributários as seguintes pessoas físicas ou jurídicas:

Nome
CPF/CNPJ
Juliano Vanhoni Sil
023.202.759-59
Elaine Cristina Lins Correia Sil
030.406.129-80
Mariano & Silva Comercial Ltda
14.050.113/0001-06
Xuemei Zhang
233.095.578-20
Edvaldo Rangel da Silva
222.557.294-15
Sandra Heloisa de Souza
034.655.897-26

Por bem relatar a matéria, adoto parte do relatório do Acórdão 08-38.333, ora
recorrido:
1. A autuação teve como origem o procedimento de revisão aduaneira iniciado
em 16/04/2014, que teve como objeto 99 Declarações de Importação (DIs)
registradas no período de 01/11/2011 a 31/12/2013, relativas a mercadorias
diversas e exportadores variados, predominantemente estabelecidos na China;
2. Intimada, a Recorrente não apresentou documentos comprobatórios das
transações comerciais, nem tampouco documentos representativos das
transações comerciais, limitando-se a referir às notas fiscais de venda;
3. A Autoridade Fiscal constatou que as mercadorias haviam sido importadas já
com destinação previamente definida, sendo entregues a terceiros logo após o
desembaraço;
Fl. 4437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
5
4. Houve o desdobramento do procedimento fiscal já instaurado a fim de
promover a apuração das infrações relativas às operações separadamente, de
acordo com as pessoas envolvidas;
5. Consta que a Autuada foi constituída em julho de 2002 sob a denominação de
DHURAFITA COMÉRCIO DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. Posteriormente, a
razão social foi alterada para DHURAFITA IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA, permanecendo estabelecida em Balneário Camboriú e com quadro
societário totalmente diverso do atual. Foi nessa época, no início de 2004, que
a empresa obteve habilitação do responsável legal para operar no Siscomex;
6. Em julho de 2011 a empresa assumiu o nome SPREAD IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., em virtude da alteração total do quadro societário, pois os
sócios anteriores se retiraram integralmente, ingressando FERNANDO SARAN
SOLON, JULIO CESAR CARDOSO SILVA e JULIANO VANHONI SIL, cabendo a
administração aos três sócios. Nessa data, domicílio fiscal foi alterado para Rua
Benjamin Franklin Pereira, 295, Sala 02, Bairro São João, Itajaí/SC, o qual se
manteve até o início do procedimento fiscal, e o objeto social, que passou a
incluir a atividade de COMISSÁRIA DE DESPACHOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA
ADUANEIRA E DE COMÉRCIO EXTERIOR;
7. Houve incremento nas operações de comercio exterior em meados de 2011 até
2013. Foi constatado pela Fiscalização que em site www.allcogroup.com.br,
relativamente a um grupo de empresas denominado ALLCO, estavam
domiciliadas no mesmo endereço da SPREAD, ou seja, Rua Benjamin Franklin
Pereira no 295. O grupo empresarial oferecia uma abrangente plataforma
integrada de serviços voltados para o comercio exterior;
8. Deste modo, para a fiscalização, o grupo é PRESTADOR DE SERVIÇOS, tanto que
não se declara um empreendimento comercial atuando em ramos próprios do
atacado, mas sim uma “plataforma integrada”, oferecendo importação por
conta e ordem de terceiros, importação por encomenda e comercio exterior
terceirizado;
9. O grupo se apresentava como possuidor de TRÊS UNIDADES: JSX TRADING,
SPREAD TRADING e LGX COMEX.
- JSX TRADING – apresentada como "Estrategista em operações de
importação por conta e ordem de terceiros”;
- SPREAD TRADING – anunciava ao mercado em que atua como
“ESPECIALISTA EM IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA", mas, para fins fiscais,
nas declarações de importação, declarava IMPORTAR POR CONTA PRÓPRIA;
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
6
- LGX COMEX – Atuando "horizontalmente ao oferecer serviços de gestão
dos processos do embarque à distribuição final (door to door)".
10. O grupo não envolve apenas essas três empresas, pois, na ocasião, podiam ser
identificadas ao menos CINCO PESSOA JURÍDICAS com domicílio declarado no
mesmo local, pois, além da própria SPREAD, lá se declaravam estabelecidas as
seguintes empresas:

11. Ao ser demandada a informar o endereço do depósito onde mantinha as
mercadorias importadas, a SPREAD respondeu que utilizada os depósitos de
duas empresas: ILOG SOLUÇÕES LOGÍSTICAS, de Navegantes/SC, e MULTILOG
S.A, de Itajaí/SC, mas que não possui Contratos por prazo
indeterminado/determinado firmados com empresas que prestam serviços de
Armazenagem,
porém,
contrata
constantemente
as
empresa
acima
relacionadas, bem como possui em seu portfólio várias empresas do segmento
que lhe possam prestar os mesmos serviços;
12. Diante disso, concluiu a Fiscalização que o interessado efetuava importações
em nome próprio de mercadorias previamente destinadas a terceiros, em claro
indício da ocorrência de interposição fraudulenta;
13. Disse a Fiscalização que, ao ser indagado pelos bens integrantes de seu ativo
imobilizado, o Autuado informou que se resumiam a um servidor, um
microcomputador e softwares, sem qualquer estrutura de mesas, cadeiras e
demais equipamentos compatíveis com o volume de operações. Pela DIPJ
relativa ao ano de 2012, o valor do imobilizado constava ZERO, a empresa
declarou que não detinha qualquer patrimônio físico;
14. O Balanço patrimonial informou a existência de bens e direitos (Ativo Total) no
montante de R$ 2.214.670,04, e obrigações para com terceiros (Passivo) de R$
2.300.983,32. Portanto, suas obrigações para com terceiros, ILOGISTICA
ARMAZÉNS GERAIS E SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, CNPJ 10.996.597/0002-00,
na ocasião, superavam seus bens e direitos e, a despeito de um capital
integralizado declarado de R$ 100.000,00, possuía um PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
7
NEGATIVO DE R$ 86.313,28. Diante dos registros, a Fiscalização concluiu a
sociedade não detinha capacidade financeira para atuar por conta própria
como empresa comercial, conforme atuava perante a Receita Federal,
necessitando financiar-se de capitais de terceiros, já que a todo bem e direito
existente correspondia a uma obrigação para com terceiros em montante
superior.
15. Tal situação financeira correspondia a uma empresa que também não detinha
patrimônio físico, e até o final de 2012 não possuía funcionários registrados,
conforme GFIP por ela apresentadas. A partir de 2013 passaram a ser
declarados 05 funcionários com data de admissão retroativas a 03.01.2011. Tais
funcionários estavam registrados em nome de LGX COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI,
CNPJ 06.017.648/0001-57. Concluiu: “Portanto, para dar à SPREAD uma
capacidade operacional ilusória, os funcionários registrados em nome de outra
pessoa jurídica passaram a ser informados como se fossem funcionários da
SPREAD desde sua contratação”.
16. Em alteração do contrato social de 03.06.2014 as sócias ELIANE e sua filha
menor impúbere SOFIA, venderam suas cotas para o pai desta, JULIANO
VANHONI SIL, que assim retornou formalmente ao comando da sociedade; o
endereço foi alterado para o atual, Rua Samuel Heusi no 463, sala 411, box 94,
Centro, Itajaí/SC, o qual se refere a uma caixa postal (box 94) em uma sala
comercial. No ano de 2015, a forma jurídica da sociedade e sua denominação
foram alteradas, passando a se chamar SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL
EIRELI EPP.

DAS DESTINATÁRIAS DAS MERCADORIAS
Quanto às destinatárias das mercadorias no mercado interno, a fiscalização
conta que:
“No caso das operações de importação de que trata este
relatório, foi identificado que as mercadorias, logo após o desembaraço nas
alfândegas, eram imediatamente repassadas para duas pessoas jurídicas,
SAMA BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP e MARIANO & SILVA COMERCIAL
LTDA.
4.1. SAMA BOLSAS
A empresa SAMA BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP, CNPJ
14.278.779/0001-16, foi constituída em setembro de 2011 e então
estabelecida na Rua Júlio Ribeiro, 166, Brás, São Paulo/SP. A empresa tem
por sócia-administradora XUEMEI ZHANG, CPF no 233.095.578-20, do sexo
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
8
feminino e nacionalidade chinesa, com 99% das cotas de capital. Na época
dos fatos, participava da sociedade como sócia-quotista (1% das cotas)
MARILEI MORAES, CPF no 141.253.618-94. A PJ é optante do SIMPLES desde
a constituição. No mês de novembro de 2012, alterou seu domicílio para
rua São Caetano, 917, bairro Luz, São Paulo/SP, local onde se declara
atualmente estabelecida.
4.2. MARIANO & SILVA
A empresa MARIANO & SILVA COMERCIAL LTDA, CNPJ
14.050.113/0001-06, foi constituída em julho de 2011, então estabelecida
na Av. Senador Queirós, 279, Centro, em São Paulo/SP, tendo por sócio
administrador CLÁUDIO MARIANO DA SILVA, CPF no 007.807.371-56, com
50% das cotas de capital, e por sócio cotista EDVALDO RANGEL DA SILVA,
CPF No 222.557.294-15. Por meio da 2a alteração contratual firmada em
17/12/2012 e registrada na JUCESP em 07/01/2013, CLÁUDIO MARIANO
DA SILVA desligou-se da sociedade, ingressando em seu lugar SANDRA
HELOISA DE SOUZA, CPF no 034.655.897-26. A sociedade passou a ser
administrada por EDVALDO e SANDRA, cada um com 50% do capital. Na
ocasião também alterou seu domicílio declarado para Rua Marechal
Rondon no 46-B, bairro Vila América, em Santo André/SP. Por fim, através
da 3a alteração contratual, de 24/02/2014, registrada na JUCESP em
26/02/2014, ingressou na sociedade TIAGO CHAVES DOS SANTOS, CPF no
031.366.425-03, que passou a administrá-la isoladamente, adquirindo 20%
do capital dos demais sócios, que nela permaneceram como cotistas
apenas, com 40% do capital cada. Os fatos narrados nesse relatório
envolvem o período em que a sociedade foi administrada por CLÁUDIO
MARIANO DA SILVA, bem como no período subsequente, quando foi
administrada por EDVALDO e SANDRA.
Abaixo, consta uma tabela comparativa, entre os valores das
mercadorias adquiridas pela empresa (compras no mercado interno e
compras diretas no mercado externo) nos períodos indicados, suas vendas e
sua movimentação financeira informada pelas instituições financeiras nas
DIMOF por elas apresentadas:

Fl. 4441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
9

Percebe-se que em 2012 a empresa constou como
compradora de mercadorias no valor de quase três milhões de reais, mas
promoveu vendas pouco mais de seis mil reais apenas. Circulou por sua
conta corrente um montante de quase novecentos mil reais, muito inferior
as suas compras, mas muito superior às vendas. Em 2013, suas aquisições
foram de quase quatro milhões de reais, mas as vendas não alcançaram
dois milhões e meio de reais. Enquanto isso, a movimentação financeira foi
comparativamente irrisória, de pouco mais de quatrocentos mil reais. No
primeiro semestre de 2014 o padrão é repetido. Nesse caso, porém, sequer
houve a entrega de DIMOF por qualquer instituição bancária, indicando
que não movimentou recursos em sua conta ou que essa movimentação foi
inferior a dez mil reais.
Esse perfil revela as características típicas de uma PJ (pessoa
jurídica) utilizada como interposta para titularizar aquisições no mercado
interno e externo a fim e ocultar os efetivos responsáveis. Não por acaso a
PJ teve sua inscrição no CNPJ baixada, por ter sido apurada a inexistência
de fato do empreendimento comercial, conforme processo administrativo
10925.721571/2014-17”.

Em todas as operações detalhadamente descritas, a fiscalização constatou que os
valores envolvidos nas operações não foram enviados ao exportador declarado na DI, mas a
terceiro, evidenciando OCULTAÇÃO DOS EFETIVOS EXPORTADORES e que os nomes declarados
são de interpostas pessoas na China. Assim, a Recorrente teria declarado ter adquirido
mercadorias n CHINA continental, mas enviado recursos financeiros para uma pessoa jurídica
fixada em um PARAÍSO FISCAL, ou seja, Hong Kong. Tais fatos demonstram simulação e falsidade
ideológica.
Ao ser intimada a esclarecer os fatos, a Recorrente informou que (fls. 4.122): “As
transações comerciais se deram em sua maioria através de agentes do fabricante/exportador no
Brasil, ao qual se encontram indicados e qualificados, conforme relatório em anexo”.
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
10
DOS AGENTES
A. ZHIHONG FU - apontado como suposto agente do fabricante/exportador no
Brasil, sócio administrador de uma PJ denominada FUTURA BRASIL
ADMINISTRAÇÃO
E
INVESTIMENTOS
LTDA,
CNPJ
12.083.797/0001-17,
domiciliado no mesmo endereço utilizado pela Empresa MARIANO & SILVA até a
2a alteração contratual firmada em 17/12/2012. movimentação financeira em
suas contas-correntes, conforme se constata por meio das DIMOF, envolveu
créditos R$ 1.030.173,90 em 2012 e R$ 2.409.813,89 em 2013, no entanto, em
sua declaração de renda da pessoa física, informa receber módica renda. Em
2012, teria auferido renda de apenas R$ 48.000,00; em 2013, R$ 50.000,00.
B. XUEMEI ZHANG - sócia-administradora da SAMA BOLSAS, com 99% das cotas de
capital.
As duas pessoas, ZHIHONG FU e XUEMEI ZHANG, aparecem como agentes da
NICEMARK INTERNATIONAL.
Concluiu a Fiscalização que os dois “agentes dos exportadores” indicados são, de
fato, pessoas ligadas às Pessoas Jurídicas que constaram como compradoras das mercadorias no
mercado interno, SAMA BOLSAS e MARIANO & SILVA. Se ambos têm alguma relação com os
exportadores, usam-na para importar fraudulentamente mercadorias.
Concluiu a fiscalização que se a pessoa indicada é agente do exportador, agindo em
seu nome e a mando deles, devem ser apresentados os detalhes das operações comerciais e
demonstrado o vínculo entre o agente e o exportador. Caso contrário, serão meras alegações sem
provas, subterfúgio para ocultar a verdade de que a Recorrente não adquiriu a mercadoria, apenas
promoveu o despacho em seu nome, sendo remunerada para promover importações
fraudulentas.
Intimada a apresentar documentação (pedidos de compra junto aos exportadores,
contratos ou outros instrumentos de negociação constando preços, formas e prazo de
pagamentos, além documentos expedidos pelo exportador) em resposta, limitou-se a afirmar
“conforme item 02”, mas a resposta do item 02 não está acompanhada de quaisquer documentos.
A fiscalização afirmou que a Recorrente “deixou de apresentar propositalmente a
documentação que lhe foi requerida. Tal fato é compreensível na medida em que autuou como
mero presta-nome, não tendo participado de qualquer negociação com os exportadores”, tendo
sido intimada a apresentar documentos reativos aos compradores comercializados no mercado
interno, tendo afirmado os anexos itens 12 e 20 – notas fiscais de vendas e extratos bancários.
Não constam informações quanto a data de pagamentos e extratos não permitem identificar
quem são os responsáveis pelo ingresso nas contas correntes.

DA INTIMAÇÃO DA EMPRESA SAMA BOLSAS
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
11
A Recorrente SAMA BOLSAS informou, relativamente as aquisições no mercado
interno, que os pagamentos eram feitos através de boletos bancários, os quais deveriam fazer
relação às duplicadas, mas são emitidos a esmo, com divergência de prazos, valores, ou o
somatório é maior do que as notas fiscais. E que as datas dos pagamentos informados pela SAMA
BOLSAS NÃO CONDIZEM COM O QUE FOI ESCRITURADO PELA SPREAD.

DA INTIMAÇÃO DA EMPRESA MARIANO & SILVA
Após três tentativas dos Correios, a intimação retornou com a informação
AUSENTE. Em nova tentativa, retornou sem entrega. Por fim, foi formalizada representação para
fins de inaptidão da PJ no CNPJ por não ter sido localizado domicílio fiscal.
Por fim, a representada apresentou justificativa alegando que por ocasião do envio
das intimações pelo correio “encontrava-se fechada e como de fato até a presente data se
encontra; por motivos de reformas para um melhor andamento de suas funções”.

DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
Entendeu a Autoridade Fiscal restar “claramente demonstrado que a empresa que
se apresentou à fiscalização aduaneira como importadora é uma prestadora de serviços que
jamais pretendeu adquirir a propriedade das mercadorias. Sua função foi operacionalizar as
importações declarando-se compradora, permitindo a ocultação dos efetivos responsáveis”. (fls.
4.127)
Aplicou multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, conforme previsto no
§3o do mencionado art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76.

DO ARBITRAMENTO DO PREÇO
A Fiscalização acusa que os preços declarados em todas as operações são
extremamente baixos. Considerou que a importação foi efetuada mediante interposição
fraudulenta, estando devidamente caracterizada e demonstrada a prática de fraude, seguiu a
recomendação da Organização Mundial de Comércio (OMC) em Opiniões Consultivas, divulgadas
por meio da Instrução Normativa SRF no 318, de 4 de abril de 2003.
Concluiu que no presente caso não é possível apurar o PREÇO EFETIVAMENTE
PRATICADO, justamente por ter ocorrido, concomitantemente, FRAUDE e SONEGAÇÃO. Nos
termos do art. 88, caput e inciso I, da Medida Provisória no 2158-35, de 24/08/2001, promoveu o
arbitramento do preço das mercadorias, a fim de apurar a base de cálculo dos tributos incidentes.

DA MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
12
Para a Fiscalização, no presente caso, as mercadorias objeto das importações
fiscalizadas estão sujeitas à aplicação da pena de perdimento, mas já foram revendidas pelo
importador e pelas destinatárias no mercado interno.
Desse modo, diante da impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas,
aplicou a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.

DA CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DE PARTE DA MERCADORIA
A Fiscalização constatou que, ao se buscar por importações de mercadorias
similares às mercadorias declaradas, o importador informou erroneamente a classificação fiscal
para dois tipos de mercadoria, envolvendo 5 operações de importação. Nesses casos, foi aplicada
a multa de 1% do valor aduaneiro, não podendo ser menor que R$ 500,00, prevista na Medida
Provisória no 2158-35/01.
DA DIFERENÇA DOS TRIBUTOS
A Fiscalização identificou uma base de cálculo dos tributos superior àquela
fornecida pelo importador. As mercadorias importadas foram devidamente comercializadas e
introduzidas no mercado interno. Diante de tal fato, foram apuradas diferenças de tributos
devidos, conforme detalhado nos demonstrativos de cálculo que fazem parte dos autos de
infração.

DA RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Conforme exaustivamente demonstrado, as três empresas envolvidas, SPREAD,
SAMA BOLSAS e MARIANO & SILVA tinham evidente interesse comum nas operações de
importação. No caso presente, foi constituídos créditos tributários decorrentes de interposição
fraudulenta, falsidade dos documentos instrutivos do despacho e subdeclararão da base de
cálculo dos tributos, infrações que somente se perfectibilizaram mediante elaborada simulação.
Face ao disposto no art. 135, caput e inciso III, do CTN, há responsabilidade pessoal
pelo crédito tributário, no presente caso, por ter resultado de infração de lei, praticada por
aqueles que detinham o efetivo comando, a administração das empresas. Trata-se de
responsabilidade solidária, nos termos do já mencionado art. 124, inciso I.
Ademais, as pessoas indicadas pelo importador como “agentes dos exportadores” e
que, na verdade, são ligados direta ou indiretamente aos adquirentes no mercado interno, são
também responsáveis pelos créditos tributários.
Sem a participação de tais pessoas as operações de importação não teriam se
concretizado. Nas importações em questão são dois os agentes indicados. XUEMEI ZHANG, CPF no
233.095.578- 20, é inclusive sócia-administradora da SAMA BOLSAS, mas é responsável também
pelos créditos tributários relativos às mercadorias revendidas para a MARIANO & SILVA nas
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
13
operações em que foi apontada como “agente do exportador”. ZHIYONG FU, CPF no 232.773.848-
29, cuja relação com a MARIANO & SILVA é indireta, é responsável solidário pelos créditos
relativos às operações em que foi apontado como “agente do exportador”
Cientificados, apresentaram Impugnação aos lançamentos:
SPREAD ASSESSORIA LTDA.
JULIANO VANHONI SIL
ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SIL
XUEMEI ZHANG
As razões de defesa constantes das Impugnações foram analisadas no Acórdão 08-
38.333, proferida pela 2a. Turma da DRJ/FOR em 27.03.2017, em que, por maioria de votos,
acordaram:
I) PRELIMINARMENTE, REJEITAR as alegações de nulidade suscitadas, e
II) NO MÉRITO, julgar PROCEDENTE em parte a impugnação para:
a) MANTER os valores lançados referentes aos TRIBUTOS e multa de 150%,
relativos ao subfaturamento dos preços declarados;
b) MANTER o valor lançado referente à multa isolada de 100% relativa à
Interposição Fraudulenta, e
c) MANTER o vínculo de responsabilidade solidária dos sujeitos passivos
Spread Assessoria Empresarial, Juliano Vanhoni Sil, e ainda, devido à
REVELIA, manter o vínculo da empresa Mariano & Silva Comercial Ltda, de
Edvaldo Rangel da Silva e Sra. Sandra Heloisa de Souza no total do crédito
tributário, e
d) MANTER o vínculo de responsabilidade de XUEMEI ZHANG APENAS
quanto à multa isolada de 100% relativa à Interposição Fraudulenta, o qual
se resolverá por ocasião do pagamento, e
e) AFASTAR o vínculo de responsabilidade solidária de ELAINE CRISTINA
LINS CORREIA SIL.
Foram revéis os sujeitos MARIANO & SILVA COMERCIAL LTDA, EDVALDO RANGEL
DA SILVA e SANDRA HELOISA DE SOUZA.
Cientificados da decisão, apresentaram Recursos Voluntários SPREAD ASSESSORIA
EMPRESARIAL EIRELI EPP, JULIANO VANHONI SIL e XUEMEI ZHANG.
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente apresentou as seguintes razões:
2.1 NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (MATERIAL, POR
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À SEGURANÇA JURÍDICA;
FORMAL, POR EXCESSO DE PRAZO)
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
14
2.2. ABUSIVIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
2.3. ILEGALIDADE DA MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO
2.4. NULIDADE DO AI BASEADO, ESSENCIALMENTE, EM SUPOSIÇÕES
2.5. NULIDADE MATERIAL DO AI QUANTO À INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA,
FACE À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES E NÃO CONFIGURAÇÃO DO TIPO
INFRACIONAL
2.5.1 Não Preenchimento de Elemento Essencial do Tipo (Dolo)
2.5.2. Regularidade das operações de importação, segundo a
realidade dos fatos
2.5.3. Conclusão quanto à “interposição fraudulenta”
2.6. NULIDADE DO AI EM RELAÇÃO À SUPOSTA FALSIDADE DOCUMENTAL
2.7. NULIDADE E ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO
2.7.1. Violação ao AVA-GATT: as DI’s usadas como paradigma não
satisfazem aos requisitos do “preço de exportação de mercadorias
similares”;
2.7.2. Da normalidade dos preços de importação declarados na DI.

JULIANO VANHONI SIL
Em seu Recurso Voluntário o Recorrente apresentou as seguintes razões:
2.1. NULIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE
2.2.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
RECORRENTE
(AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA)
2.2.1. Ausência de responsabilidade quanto às multas
2.2.2. Ausência de responsabilidade quanto ao lançamento dos
tributos
2.3. DEMAIS NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO
➢ NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
➢ ABUSIVIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
➢ ILEGALIDADE DA MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO
➢ NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO BASEADO EM MERAS
SUPOSIÇÕES
➢ NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO FACE À INOCORRÊNCIA DA
INFRAÇÃO
DE
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
(=REGULARIDADE/LEGALIDADE DA OPERAÇÃO)
➢ NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RELAÇÃO À SUPOSTA
FALSIDADE DOCUMENTAL
➢ NULIDADE E ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO DO VALOR
ADUANEIRO

XUEMEI ZHANG
Em seu Recurso Voluntário o Recorrente apresentou as seguintes razões:
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
15
3.1. INEXISTÊNCIA DE CONDUTAS DOLOSAS – INAPLICABILIDADE DA PENA
DE PERDIMENTO E CORRESPONDENTE MULTA DE 100% DO VALOR
ADUANEIRO
3.1.1 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DE DOCUMENTO
FALSIFICADO OU ADULTERADO NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO
3.1.2 INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS
3.2. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE
3.2.1 IMPROCEDÊNCAI DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO
3.2.3 INAPLICABILIDADE DO ART. 95 DO DECRETO-LEI NO. 37/1966

É o relatório.

VOTO VENCIDO
I - ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.
Passarei à análise individualizada de cada Recurso.

II – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE XUEMEI ZHANG
Consta às fls. 4430 dos autos, solicitação de encaminhamento do referido processo
à Equipe Nacional de Operacionalização da Transação de Créditos Tributários - ENOT, tendo em
vista o pedido de adesão à transação tributária LZ 2024, através do processo no
12154.768039/2024-39.
Às fls. 4.433, informou que foi alterado em 10.12.2025 o CNPJ do interessado para
CPF 233.095.578-20 - XUEMEI ZHANG, tendo em vista a operacionalização do pedido de Transação
Tributária – Litígio Zero 2024, processo no 12154.768039/2024-39.
Por força do artigo 3°, incisos IV e V, da Lei n° 13.988/2020, a proposta de transação
deferida importa em desistência das impugnações ou dos recursos administrativos que tenham
por objeto os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as
quais se fundem as referidas impugnações ou recursos. Veja-se.
Art. 3° A proposta de transação deverá expor os meios para a extinção dos
créditos nela contemplados e estará condicionada, no mínimo, à assunção
pelo devedor dos compromissos de:
(...)
IV - desistir das impugnações ou dos recursos administrativos que tenham
por objeto os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer
Fl. 4448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
16
alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações ou
recursos; e
V - renunciar a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as
quais se fundem ações judiciais, inclusive as coletivas, ou recursos que
tenham por objeto os créditos incluídos na transação, por meio de
requerimento de extinção do respectivo processo com resolução de
mérito, nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Este Conselho tem acolhido este posicionamento:

PROPOSTA DE TRANSAÇÃO DEFERIDA. CONFISSÃO DA DÍVIDA. § 1o,
ARTIGO 3o DA LEI 13.988/2020. A proposta de transação deferida importa
em confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela
transação, devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em
litígio (Decisão 3002-003.956, 2a. Turma Extraordinária da 3a. Seção, data
13.11.2025, Gisela Pimenta Gadelha). Grifei.

Tal ato caracteriza a desistência do recurso voluntário interposto por XUEMEI
ZHANG e renúncia a qualquer alegação de direito.
Em face do exposto, voto pelo não conhecimento a este ponto do Recurso
Voluntário.

III – PRELIMINAR: DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TEMA 1.293/STJ
Com o trânsito em julgado dos REsp 2.147.578/SP e 2.147.583/SP (Tema 1.293/STJ),
na sistemática dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado. (Grifei).
Fl. 4449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
17

O precedente vinculante do STJ reconheceu a natureza jurídica “não tributária” do
crédito correspondente a multa prevista no artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, na redação
dada pela Lei 10.833/2003, trazendo a discussão quanto à natureza da multa substitutiva do
perdimento, aplicável nas hipóteses em que a mercadoria sujeita a tal penalidade não seja
encontrada ou tenha sido consumida ou revendida.
A discussão da doutrina, ainda em evolução, interpreta que a penalidade de
perdimento prevista no artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, e, consequentemente, a multa
que a substitui, possui natureza aduaneira, mas que também não exclui a natureza tributária, pois:
“para podermos afirmar que uma penalidade não tem natureza tributária, é preciso que
identifiquemos o bem que está sendo ali protegido, e isso só pode visto a partir da análise de cada
uma das hipóteses de perdimento previstas na legislação”1.
Em estudo elaborado por DORNELLES, MEIRA e TREVISAN 2 , buscando
identificar/simplificar a aplicação da prescrição intercorrente na ótica do precedente citado do STJ,
resultado que passa a vincular precedentes judiciais e administrativos, destacaram dois grupos:
certeza positiva e certeza negativa.
Certeza positiva – em que é inequívoca a aplicação da prescrição intercorrente:
(...) podemos citar as multas relacionadas com a emissão de licenças de
importação, obrigação que não se presta ao controle do pagamento dos
tributos incidentes na operação, mas sim ao controle relacionado com
restrições às importações, a multa pelo não recolhimento de direitos
antidumping, que tributos não são (ao menos no Brasil), e a multa de R$
1.000 pela importação de mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos
bons costumes, à saúde ou à ordem pública, cujos bens tutelados não
dizem respeito aos tributos.

Certeza negativa – em que é clara a não aplicação da prescrição intercorrente:

podemos citar, entre outras, a multa de ofício calculada sobre a totalidade
ou diferença de tributo, em razão de falta de pagamento, falta de
declaração ou declaração inexata, a multa pelo extravio de mercadoria,
cobrada do responsável pelo extravio juntamente com os tributos que
seriam devidos pelo importador, e as multas pelo não emprego e pelo
desvio de finalidade de mercadoria importada com isenção.

1 DORNELLES, Arnaldo. MEIRA. Liziane Angelotti. TREVISAN, Rosaldo. As multas aduaneiras e o raio simplificador.
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2025-dez-02/as-multas-aduaneiras-e-o-raio-simplificador/ Acesso em
17.01.2026.
2 Idem.
Fl. 4450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
18

No caso sob análise, a autuação teve como base os seguintes enquadramentos:
01
- Declaração inexata do valor da mercadoria (valor de transação
incorreto) – fl. 14 do auto: Art. 88, inciso I, da Medida Provisória no
2.158/35-2001. Art. 124, inciso I e 135, inciso III, da Lei no 5.172/66, e
02
Mercadoria sujeita à pena de perdimento, não localizada, consumida
ou revendida: Arts. 673, 675, inciso IV, 689, incisos VI e XXII, e §§ 1o, 3o-A e
3o-B, do Decreto no 6.759/09. Art. 73, §§ 1o e 2o da Lei no 10.833/03.

Considerada a interpretação supra, o descritivo enquadra-se nos casos em que é
clara a não aplicação da prescrição intercorrente.
Deste modo, entendo que não se aplica ao caso sob análise a prescrição
intercorrente, nos termos do Tema 1.293/STJ.
Voto por não dar provimento ao pedido de aplicação de prescrição intercorrente.

IV – DAS RAZÕES DOS RECURCOS VOLUNTÁRIOS
1. SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP
PRELIMINARES
1. NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
(MATERIAL,
POR
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À SEGURANÇA JURÍDICA;
FORMAL, POR EXCESSO DE PRAZO) (ITEM 2.1 – RV).
A Recorrente argumentou pela existência de vício insanável no procedimento fiscal
instaurado, que desobedeceu às regras da portaria regulamentadora do MPF, tendo o
procedimento fiscal sido conduzido por auditor fiscal desautorizado. Afirmou que o Fiscal
expressamente vedou que a empresa prestasse esclarecimentos sobre as operações de
importação em específico.
Em específico, evidenciou que teria ocorrido a expiração do prazo para renovação
ou conclusão do procedimento, visto que se passaram mais de 60 dias entre o Termo de Intimação
lavrado em 30/07/2014 (AR recebido em 01/08/2014) e o Termo de Continuidade de Fiscalização
de 14/10/2014 (AR recebido em 15/10/2014).
A DRJ03 observou que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) representa um
simples recurso de controle administrativo interno das atividades de fiscalização, não se
revestindo, de forma alguma, em instrumento legal capaz de levar à nulidade do lançamento.
Passo a análise.
Com razão a DRJ03. O CARF definiu em súmula vinculante que a irregularidade na
emissão do MPF não acarreta nulidade:
Súmula CARF no 171
Fl. 4451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
19
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Voto por não acolher a preliminar.

2. NULIDADE DO AI BASEADO, ESSENCIALMENTE, EM SUPOSIÇÕES (ITEM 2.4 –
RV).
A Recorrente afirmou que a primeira parte da fundamentação contida no AI,
constante do Item 3 do Relatório Fiscal (“DA PESSOA JURÍDICA IMPORTADORA”) está relacionada
a questões subjetivas, que NÃO se vinculam CONCRETAMENTE com a DI objeto da autuação. Que
tais conjecturas são meras reproduções das colocações feitas pelo Auditor Fiscal em outros
processos administrativos, que tratavam da suspensão do RADAR da empresa (habilitação para
operar no Siscomex). Além de não passarem de meras suposições, elas não servem como prova de
interposição fraudulenta, a qual deve ser comprovada no caso concreto.
Defendeu que houve clara violação ao princípio da verdade material, na medida em
que a fiscalização não buscou averiguar mais a fundo as informações prestadas pela Recorrente,
impossibilitando a manifestação dos interessados quanto à operação específica selecionada
dentro do universo de 99 DI’s revisadas. Que o Auditor Fiscal sequer intimou os agentes dos
exportadores a prestar esclarecimentos, sob a justificava de que a resposta da Impugnante, ora
Recorrente, não atendia ao solicitado.
Para a DRJ03, quanto à exigência fiscal, está explícito que o direito a ampla defesa
foi observado e exercido pela Autuada ao apresentar a impugnação. Que no presente caso o
autuado foi regularmente cientificado, fato que lhe possibilitou apresentar suas razões e as suas
provas, garantindo-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa, corolário do devido processo
legal, ex vi do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Passo a análise.
Pode-se constatar no Relatório Fiscal às fls. 3317-3322, que a Recorrente foi
intimada entre 16.04.2014 a 08.05.2015, a apresentar documentos e esclarecimentos listados na
Intimação, vinculados as operações de importação e respectivas transações comerciais entre os
exportadores e a Recorrente. Houve o registro em 01.06.2015 de nova intimação à Recorrente,
para o qual a Recorrente atendeu parcialmente ao não apresentar os documentos originais
instrutivos dos despachos, requerendo prorrogação por mais 60 dias.
Às fls. 3362, o Relatório Fiscal tratou das respostas às intimações, registrando que a
Recorrente foi intimada a apresentar declaração informando como se deram as transações
comerciais entre ela e os exportadores e, em resposta, a Recorrente indicou: “ITEM 02: As
transações comerciais se deram em sua maioria através de agentes do fabricante/exportador no
Brasil, ao qual se encontram indicados e qualificados, conforme relatório em anexo”.
Fl. 4452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
20
Contudo, no relatório indicado pela Recorrente constam nomes de supostos
agentes, fones e endereço de e-mails. A fiscalização continua (fls. 3365):

A importadora foi também intimada a apresentar “Identificação completa
das pessoas físicas responsáveis pelas negociações comerciais, com a
indicação dos respectivos endereços, telefones, faxes, e-mails”. Em
resposta, se limitou a afirmar: “Conforme item 02”, o que remete a
resposta ao mesmo relatório mencionado no parágrafo anterior.

Considerando a convicção e motivação que levaram a Fiscalização à lavratura do
Auto, foi observado o art. 50, da Lei no 9.784/99, em que os atos deverão ser motivados de modo
explícito, claro e congruente, e com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que o
embasaram, não havendo discricionariedade quando se trata de ato vinculado, como é o caso
presente.
Observa-se pela leitura do extenso Relatório Fiscal (fls. 3315 a 3396), que a partir
das informações extraídas do conjunto de dados disponibilizados pela Recorrente, após reiteradas
intimações, a Fiscalização formou convencimento quanto aos fatos sob investigação, propiciaram
a lavratura do Auto de Infração, cujo mérito será examinado adiante.
No tocante a alegada nulidade por falta de motivação, ou seja, por ser o Auto
baseado em suposições, a hipótese levantada pela Recorrente se confunde com o próprio mérito.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares da
contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinada (STJ.
RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP (2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3, Data de Publicação: DJe 23/02/2016).
Portanto, não conheço da preliminar.

3. NULIDADE DO AI EM RELAÇÃO À SUPOSTA FALSIDADE DOCUMENTAL (ITEM
2.6 – RV)
A Recorrente destacou que consta no Relatório Fiscal que as faturas comerciais
foram “forjadas e cujo conteúdo é ideologicamente falso”, tendo como justificativa os
pagamentos, via contrato de câmbio, em favor de outras empresas, que não a exportadora.
Ocorre que o fiscal simplesmente omitiu o fato que foi a exportadora quem solicitou o pagamento
na conta de outra empresa, conforme expressamente consignado na própria Fatura Comercial, ou
em Carta de Autorização, assinadas pela exportadora.
Passo a análise.
Ora, o foco central do debate está em torno da análise das razões que
fundamentaram o Auto de Infração, dentre elas, se houve ou não falsidade documental. A meu
Fl. 4453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
21
juízo, o argumento da Recorrente de que ocorreu suposta falsidade documental, acaba por inserir
o tópico na matéria de mérito.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que
preliminares da contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser
examinada (RECURSO ESPECIAL No 1.359.501/SP).
Portanto, não conheço da preliminar.

DO MÉRITO
1. NULIDADE E ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO
(ITEM 2.7 – RV)
1.1. Violação ao AVA-GATT: as DI’s usadas como paradigma não
satisfazem aos requisitos do “preço de exportação de mercadorias
similares”
1.2. Da normalidade dos preços de importação declarados na DI.
Defende a Recorrente que a suposta fraude de falsidade ideológica da fatura não foi
comprovada, pois nos casos de fraude de valor/subfaturamento, não basta a simples
comprovação da venda com prejuízo, exigindo-se a demonstração de que o preço declarado pelo
importador na DI tenha sido diferente do efetivamente praticado na operação, o que pode ocorrer
por qualquer meio de prova.
Que a Fiscalização teria que demonstrar, de forma concreta, que o preço
efetivamente praticado foi diferente daquele constante da fatura e declarado na DI, o que não
ocorreu. Que os contratos de câmbio refletem exatamente o preço cobrado pelas mercadorias
pelo exportador estrangeiro, o que não foi sequer questionado pelo Agente Fiscal, mas a
fiscalização se esforçou apenas em demonstrar (certamente de forma imprecisa), que a venda
internacional teria se realizado com prejuízo, porquanto “as mercadorias importadas tinham
preços declarados muito inferiores ao próprio custo da principal matéria-prima”.
Refutou o método escolhido pela RFB, o preço de importação de mercadoria
similar, de acordo com a definições do AVA-GATT (Acordo de Valoração Aduaneira), confirmada no
acórdão ora recorrido, onde restou expressamente aduzido que “a autoridade fiscal observou
subsidiariamente o AVA-GATT apenas para extrair o alcance das expressões ‘mercadorias
idênticas’ e ‘mercadorias similares’”.
Sobre o assunto, o AVA-GATT dispõe que “mercadorias similares” são aquelas que
“têm características semelhantes, o que lhes permite comprimir com as mesmas funções” (art. 15,
Item 2, “b”).
Além disso, o fiscal não observou essas outras exigências do AVA-GATT (i-iii), não
tendo se preocupado em averiguar qual o fornecedor nas importações usadas como paradigma,
em que nível comercial elas foram praticadas, qual a quantidade de mercadoria foi transacionada,
Fl. 4454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
22
qual a qualidade etc. Que o Auditor Fiscal teria considerado apenas parte das disposições do AVA-
GATT.
Quanto aos requisitos não observados no seu cálculo (mesmo exportador, mesmo
nível comercial, mesma quantidade, mesma qualidade), o agente fazendário, curiosamente, se
quedou silente, informando expressamente no acórdão recorrido que “as [...] operações [usadas
como paradigma] não trazem precisamente estas informações”
Acerca da normalidade dos preços de importação declarados na DI, afirmou a
Recorrente que estão dentro da normalidade, considerando aquele tipo, qualidade e quantidade
de mercadoria, oriunda da China.
Para a Recorrente, embora se reconheça que as aquisições feitas sejam resultado
da compra de mercadorias a preços muito atrativos, estão dentro da normalidade, não tendo sido
comprovado qualquer subfaturamento, face à identidade de valores entre a Fatura e o Contrato
de Câmbio.
Para a DRJ03, os indícios de falsidade das faturas, incluindo a falta de colaboração
do importador em apresentar os documentos sobre as tratativas comerciais, assim como as
mudanças nos prazos de pagamentos contratados e a não correspondência destes com os valores
faturados, impossibilitaram a identificação do preço efetivo da mercadoria e autorizaram o
arbitramento nos termos do art. 88, da Medida Provisória no 2158-35, de 24/08/2001, mediante
flexibilização do Acordo de Valoração Aduaneiro.
Passo a análise.
Quanto ao ponto levantado pela Recorrente sobre a não comprovação de suposta
fraude de falsidade ideológica da fatura, e de que a Fiscalização teria que demonstrar, de forma
concreta, que o preço efetivamente praticado foi diferente daquele constante da fatura e
declarado na DI, destaco os seguintes pontos:
(i)
O Relatório Fiscal item “7.3 - Do uso de documento falso no despacho
aduaneiro”, às fls. 3.377, constatou que quem consta como exportador NÃO
FOI QUEM RECEBEU O PAGAMENTO, com exceção de um caso. Logo, se
quem diz vender não recebeu pelo que foi vendido, sua participação na
operação, se é que existe, não é na posição de vendedor e, portanto, a
fatura apresentada não tem valor comercial por não representar uma
operação dessa natureza.
(ii)
Afirmou a Fiscalização, que diante dos fatos apresentados, tornou-se claro
que as faturas instrutivas dos despachos aduaneiros são documentos
FORJADOS, MATERIALMENTE FALSOS, e cujo conteúdo é IDEOLOGICAMENTE
FALSO. Não se trata de mero subfaturamento, mas da apresentação de
documentos montados para aparentar operações de forma totalmente
enganosa, dissimulada, fraudulenta.
Corroborando o seu entendimento, elencou os seguintes indícios (fls. 3.377-3379):
Fl. 4455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
23
a) Preços declarados absurdamente baixos, irreais;
b) Trata-se de faturas simuladas, pois os exportadores não receberam os
respectivos pagamentos (com uma única exceção) e a Recorrente não é a
efetiva compradora;
c) Há um entrecruzamento entre os efetivos recebedores no exterior, um
mesmo recebedor consta como tal em operações atribuídas a diversos
exportadores;
d) A Recorrente (importadora) sequer demonstrou ter mantido contado com
qualquer dos exportadores declarados;
e) Afirmou a Recorrente que todas as negociações forma informais, o que é
inverossímil;
f) Em nenhuma fatura consta a identificação do signatário, as assinaturas são
rabiscos, tendo a Recorrente sido intimada para identificar, não o fez.

Quanto aos baixos preços declarados em todas as operações, consta no Relatório
Fiscal “7.4. Do arbitramento do preço das mercadorias”, às fls. 3.381, como exemplo/parâmetro o
praticado na DI no 13/0182105-7, onde na adição no 01 foi declarada a importação de 7.200 rolos
de fita autoadesiva ao preço total de 720,00 (CFR). Ao deduzir o valor do frete embutido (US$
649,62) restam apenas US$ 70,38 como valor da mercadoria no local do embarque, ou menos de
um centavo de dólar por unidade. Levando-se em conta o peso líquido declarado para a
mercadoria (2.124,470kg), a Fiscalização chegou a uma relação US$/peso líquido de US$ 0,03 por
kg de mercadoria, considerado um preço inconcebível.
Na operação descrita na DI no 13/0294472-1, onde na adição no 03 foi declarada a
importação de 7.560 carteiras ao preço total de US$ 1.300,80 (CFR). Excluído o valor do frete
embutido (US$ 930,34), restou US$ 370,46 como valor da mercadoria no local do embarque, ou
menos de cinco centavos de dólar por unidade. Levando-se em conta o peso líquido declarado para
a mercadoria (3.079,44kg), chegamos a uma relação US$/peso líquido de apenas US$ 0,12 por kg.
Para a Fiscalização, mesmo a mais ordinária das matérias-primas teria um custo maior.
Quanto ao valor aduaneiro, a Fiscalização optou por aplicar o art. 7° do Acordo
Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio – GATT, consoante disposição do art. 2o, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/88. Ao considerar a operação
fraudulenta, socorreu-se da Instrução Normativa SRF no 318, de 4 de abril de 2003. Contudo,
diante do caso, entendeu que as disposições para apuração do valor aduaneiro previstas no
Acordo de Valoração Aduaneira não se aplicavam nos casos comprovados de fraude, optando por
aplicar a legislação nacional.
Assim fazendo, buscou o artigo 88 da Medida Provisória no 2158-35, de
24/08/2001, que determina para o caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja
possível a apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da
mercadoria, em conformidade com um dos critérios citados no mesmo artigo. A fiscalização optou
Fl. 4456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
24
por aplicar o critério definido no inciso I, do art. 88 da MP 2158-35/2001, qual seja: o preço de
exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar.
A Fiscalização procedeu com a coleta de informações das importações brasileiras
registradas no SICOMEX, em busca de similaridade. O relatório fiscal consignou (fls. 3384) que foi
possível identificar a importação de mercadorias similares, originárias da China, embarcadas em
período próximo, e valoradas pelo 1o método de apuração do valor aduaneiro (valor da
transação).
Disponibilizou à Recorrente o “Relatório de arbitramento de preços n°02”, planilha
com o detalhamento do procedimento adotado no arbitramento.
Deste modo, observo que o apelo da Recorrente de que os preços arbitrados não
espelham a realidade das operações, ainda que reconhecendo tais aquisições com preços muito
atrativos, não merece prosperar. Além disso, a alegação de violação ao AVA-GATT, por não
satisfazerem aos requisitos do preço de exportação de mercadorias similares, foi bem enfrentada
pela Fiscalização, ao indicar que procedeu com a identificação da importação de mercadorias
similares (de origem da China), em período próximo. Neste sentido caminha a jurisprudência deste
CARF:
TRIBUTOS ADUANEIROS. FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONLUIO. BASE DE
CÁLCULO. ARBITRAMENTO. VALOR DA TRANSAÇÃO. Constatada a fraude, a
sonegação ou o conluio, a determinação da base de cálculo dos tributos
aduaneiros obedece a legislação nacional, que prevê o arbitramento, ou o
verdadeiro preço efetivamente praticado na importação. (Decisão 3302-
003.176, 2a. Turma Ordinária, 3a. Câm., 3a. Seção, data 06.06.2016, Ricardo
Paulo Rosa). Grifei

VALORAÇÃO ADUANEIRA. DESCARACTERIZAÇÃO DO PRIMEIRO MÉTODO.
FRAUDE. ARBITRAMENTO. TRIBUTOS. MULTAS. Nos casos de fraude,
sonegação e conluio, quando o preço real praticado não puder ser
identificado, a fiscalização deverá arbitrar o preço da mercadoria
importada, seguindo os critérios apontados nos incisos I e II do artigo 88
da Medida Provisória n° 2.158-35/01. (Decisão 3201-002.605, 1a. Turma
Ordinária, 2a. Câm. 3a. Seção, data 05.05.2017, Mércia Helena Trajano
DAmorim). Grifei

ARBITRAMENTO ADUANEIRO. O Decreto no 6.759/2009 prevê três
hipóteses de arbitramento da base de cálculo dos tributos e demais
acréscimos, sendo que duas delas tomam por base não o valor aduaneiro,
mas sim o preço efetivamente praticado, devendo ser coligidas provas
cabais da ocorrência dos requisitos normativos para esse procedimento
específico. (Decisão 3401-005.088, 1a. Turma Ordinária, 4a. Câm., 3a.
Seção, data 15.01.2019, Tiago Guerra Machado). Grifei

Fl. 4457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
25
ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO. PRESUNÇÃO
LEGÍTIMA
DE
FRAUDE.
VALOR
DECLARADO
MANIFESTAMENTE
INVEROSSÍMIL.
PROVA
INDICIÁRIA
ROBUSTA.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO. Quando o valor declarado pelo importador se revela
manifestamente incompatível com o custo da matéria-prima, com as
condições de mercado e com operações idênticas de importação, resta
configurada a presunção legítima de falsidade ideológica da fatura
comercial, autorizando o afastamento do valor de transação e o
arbitramento do valor aduaneiro, nos termos do art. 88 da MP no 2.158-
35/2001. A prova direta de conluio ou pagamento paralelo não é requisito
indispensável
quando
o
conjunto
probatório
demonstra
a
inverossimilhança econômica da operação. (Decisão 3001-003.734, 1a.
Turma Extraordinária da 3a. Seção, data 18.11.2025, Daniel Moreno
Castillo). Grifei

ARBITRAMENTO DE PREÇOS. FRAUDE. ACORDO DE VALORAÇÃO
ADUANEIRA AFASTADO. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que
não seja possível a apuração do preço efetivamente praticado na
importação, a base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes
será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria, nos
termos do art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, sendo
afastados os métodos previstos no Acordo de Valoração Aduaneira em
conformidade com IN SRF 318/2003 e as Opiniões Consultivas 10.1 e 19.1
do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira. (Decisão 3201-004.001, 1a.
Turma Ordinária, 2a. Câm., 3a. Seção data 15.08.2018). Grifei

Ao que tudo indica, houve dificuldade por parte da Fiscalização na identificação do
valor da mercadoria adquirida pela Recorrente, em vista de descrição genérica constantes nas DI
fiscalizadas. Tal fato, contudo, não invalida o método adotado pela Fiscalização, descritos e
colocados à disposição da Recorrente em relatório de arbitramento de preços. Tais informações
permitiram, em momento oportuno, que a Recorrente refutasse com comprovação necessária, de
modo a demonstrar equívocos e evidenciar o seu direito a outro tratamento que não o imputado
pela Fiscalização, o que não ocorreu.
Pelas razões expostas, voto pelo não provimento a este ponto do Recurso.

2. ABUSIVIDADE DA MULTA DE OFÍCIO (ITEM 2.2 – RV)
Quanto a multa de ofício, a Recorrente alegou que a DRJ03 enfrentou apenas os
argumentos relacionados ao afastamento de aplicação normativa sob fundamento de sua
inconstitucionalidade, deixando de examinar os demais argumentos recorridos à abusividade da
multa de ofício, tais como (i) não preenchimento dos requisitos do art. 44, inciso I, § 1o, da Lei n.
4.930/1996; e (ii) vulneração ao bis in idem, com fundamento, inclusive, em Acórdão proferido
pelo CARF.
Fl. 4458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
26
Assim, a Recorrente reputou descabida a aplicação da multa de ofício qualificada,
no percentual de 150%, face ao não preenchimento dos requisitos legais para tanto, os quais se
encontram previstos no art. 44, inciso I, § 1°, da Lei no 4.930/96. Entendeu que carece de
comprovação da fraude, ou seja, da suposta conduta dolosa, diante da inexistência de elementos
concretos para tal convicção, a qual foi auferida pelo Agente Fazendário a partir de meras
suposições. Por via de consequência, a duplicação da multa de ofício há de ser afastada.
A DRJ03 analisou o ponto às fls. 4185, afirmando que a fraude restou comprovada
por quadro indiciatório conclusivo, autorizando a majoração da pena de 75% do tributo para
150%. Destacou também que não houve lançamento da multa de 100% sobre a diferença entre o
preço declarado e o preço arbitrado.
Passo a análise.
A Recorrente argumentou que o Acórdão não enfrentou os argumentos da
abusividade da multa qualificada. De fato, o VOTO VENCIDO (fls. 4164) tratou unicamente da
impossibilidade da autoridade em afastar ou deixar de observar lei ou decreto sob o fundamento
da inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto n°70.235/72).
No entanto, o VOTO VENCEDOR tratou, detidamente, às fls. 4178 a 4183 da
imputação, acerca da fraude quanto ao valor declarado, em descritivo dos indícios colacionados
pela Fiscalização, fazendo a relação da falsidade ideológica e material das faturas com as
informações sobre as participações dos agentes exportadores (fls. 4180), em que concluiu às fls.
4183: “Observe-se que esta infração relacionada com fatura não implicou, por si só, em pena de
perdimento ou sua substituição pela multa de 100% do valor aduaneiro, pois esta penalidade já
estaria sendo aplicada pela interposição fraudulenta, restando ambos os fatos, reciprocamente,
como um dos indícios das respectivas infrações”.

A jurisprudência deste CARF tem acolhido este posicionamento:

TRIBUTOS.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
FRAUDE.
MULTA
QUALIFICADA. Em caso de infração praticada mediante fraude, aplicam-se
as multas qualificadas por insuficiência de recolhimento, no percentual
de 150% sobre as diferenças de tributos, sem prejuízo de outras
penalidades cabíveis. Recurso a que se nega provimento. (Decisão 3201-
002.605, 1a. Turma Ordinária, 2a. Câm. 3a. Seção, data 05.05.2017, Mércia
Helena Trajano DAmorim).

MPORTAÇÃO.
DOLO.
PREÇOS
ARTIFICIALMENTE
REDUZIDOS.
PENALIDADES. Nos casos em que for constatada a redução intencional dos
preços declarados na operação de importação, aplica-se a multa de 100%
(cem por cento) sobra diferença entre o preço efetivamente praticado ou
arbitrado e o preço declarado e multa de 150% sobre a diferença entre o
valor do imposto ou contribuição recolhidos e os efetivamente devidos.
Fl. 4459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
27
Recurso Voluntário Negado Crédito Tributário Mantido. (Decisão 3302-
003.176, 2a. Turma Ordinária, 3a. Câm., 3a. Seção, data 06.06.2016, Ricardo
Paulo Rosa).

SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Estando comprovado nos autos a prática de atos simulados, com o objetivo
de eximir-se do pagamento dos tributos devidos, mediante fraude, em
decorrência do ajuste doloso entre as partes, torna-se cabível a aplicação
da multa qualificada. (Decisão 3302-004.618, 2a. Turma Ordinária, 3a.
Câm, 3a. Seção, data 16.08.2017, Walker Araujo)

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO A MENOR. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE.
MULTA PROPORCIONAL QUALIFICADA. A utilização de artifício fraudulento
objetivando reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos
incidentes na importação configura evidente intuito de fraude, impondo-
se a aplicação da multa proporcional qualificada, correspondente a 150%
dos valores não recolhidos. (Decisão 3201-005.284, 1a. Turma Ordinária,
2a. Câm. 3a. Seção, data 20.05.2019, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)

Neste ponto, entendo que a DRJ03 está com a razão, considerando os vários
indicadores de ações irregulares por parte da Recorrente, culminando na aplicação de multa
agravada, com base no art. 44, inciso I, § 1°, da Lei no 9.430/96.
Por outro lado, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 3.391), “(...) sobre os
montantes que deixaram de ser recolhidos aplica-se a multa prevista no art. 44, inciso I e §1o, da
Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, e art. 725, inciso II, do
Regulamento Aduaneiro, por ser cabível nos casos de evidente intuito de fraude e sonegação,
definidos nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, além dos juros de mora a serem calculados até a data do
efetivo pagamento”.
Vejamos a legislação imputada.
Lei n° 9.430/96, com a redação da Lei n° 11.488/07

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 4460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
28

Com a alteração legislativa pela Lei n° 14.689/03, vê-se que a multa aplicada, aquela
do art. 44, § 1o, VII, da Lei no 9.430/96, para os casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, a multa no percentual de 150% será aplicada nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. No caso presente, não houve comprovação de reincidência, nos
termos definidos pelo art. 44, § 1°, VII e § 1°-A da Lei n° 9.430/96.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n° 736.090 (trânsito
em julgado em 05.02.2025), com repercussão geral (Tema 863) decidiu que multas aplicadas pela
Receita Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida
tributária, sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida em caso de reincidência.
Na Modulação dos efeitos da decisão, o STF estabeleceu que a decisão passe a
produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados
pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações
judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de
multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
Sabe-se que em face ao art. 106, II, “c”, do CTN, lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna reconhecida por este CARF (Decisão 9101-007.109, 1a. Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, 1a. Seção, data 22.10.2024, Relatoria Fernando Brasil de Oliveira Pinto).
É neste sentido a orientação do PARECER SEI No 3950/2023/MF: “(...) o inciso VI, §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, consoante o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional;”.
Quanto à aplicação da decisão do STF em repercussão geral, considerando o
presente processo administrativo pendente de conclusão, voto pelo cancelamento da multa de
150% para aplicação de multa de 100%.
Voto por dar parcial provimento a este ponto do Recurso.

3. ILEGALIDADE DA MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO (ITEM
2.3 – RV).
A Recorrente alegou que é ilegal a aplicação da multa substitutiva da pena de
perdimento sem a devida averiguação, por parte da Fiscalização, se as mercadorias haviam sido
realmente revendidas pelas empresas que as adquiriram no mercado interno, pois a intimação
direcionada a MARIANO & SILVA, não questionou sobre a destinação das mercadorias adquiridas
da Recorrente e, ainda assim, foi afirmado que tais mercadorias teriam sido consumidas.
Fl. 4461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
29
Defendeu que aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, constante no
Auto de Infração, e ao contrário do que tentou fazer crer o Acórdão recorrido, de acordo com o
art. 689 do Regulamento Aduaneiro tem como premissa a não localização das mercadorias ou a
prova de que elas foram consumidas ou revendidas. Além da ilegalidade da multa, requereu a
nulidade material do auto.
Alternativamente, rebateu que imposição da pena equivalente ao perdimento
contra a importadora, mesmo que se admita – em tese – ter ela simplesmente emprestado o seu
nome aos reais adquirente, a fim de efetuar o desembaraço aduaneiro, seria descabida a multa de
100% do valor aduaneiro para a empresa que atuou (supostamente) como importadora ostensiva
(Recorrente), pois a norma que impõe a multa de 100% é direcionada às empresas adquirentes
(que se encontravam ocultas), existindo penalidade mais específica para o operador do comércio
exterior que empresta o seu nome. Argumentou que a penalidade mais específica à sua conduta é
a prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/07, ou art. 727 do RA, qual seja, a multa de 10% do valor da
operação acobertada, não inferior a R$ 5.000,00.
Pugnou pela aplicação do princípio da proporcionalidade em fase da multa ser
demasiada, pois não existiu má-fé por parte da Recorrente.
Para a DRJ03, não prospera o pedido da Recorrente quanto a aplicação da multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria. Fez extenso arrazoado com a respectiva legislação,
demonstrando a não aplicação ao caso concreto do art. 33 da Lei no 11.488/07. Assim, o legislador
decidiu penalizar de forma distinta aqueles que, em conluio, executaram a interposição
fraudulenta, atribuindo nova penalidade pecuniária, equivalente a 10% do valor da operação
acobertada, direcionada àquele que agiu como instrumento da irregularidade, ou seja, o
importador, sem prejuízo da aplicação pena de perdimento da mercadoria ou multa substitutiva
do perdimento, quando for o caso.
No caso presente, para a DRJ03, a entrada em vigor da Lei no 11.488/07 não
repercutiu na aplicação da penalidade igual ao valor comercial da mercadoria, por conversão do
perdimento. Assim, o importador, também, será responsável solidário com a multa por conversão
do perdimento, que visa atingir o real adquirente da mercadoria.
Passo a análise.
Vejamos a legislação citada:
Decreto-lei n°1.455/76
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
Fl. 4462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
30
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante
da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação,
quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972. (Grifei)

Lei n°11.488, 15.06.2007

Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações
de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por
cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o
disposto no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Observo que a legislação prevê expressamente que a pena de perdimento ocorrerá
quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e
as competências estabelecidas nas normas aplicáveis (Art. 23, do Decreto-lei n°1.455/76), ou seja,
a tese da Recorrente da necessidade de constatar se as mercadorias haviam sido realmente
revendidas pelas empresas que as adquiriram no mercado interno, está entre as hipóteses legais,
mas não é o único critério a ser estabelecido para a aplicação da pena.
Este CARF enfrentou a matéria em julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
tratando de infração por dano ao erário com interposição fraudulenta de terceiros.

Constitui infração por dano ao Erário a ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou do responsável pela operação. A conduta é
apenada com o perdimento das mercadorias, convertido em multa
equivalente ao seu valor aduaneiro, caso elas não sejam localizadas ou
tenham sido consumidas. A penalidade decorrente da infração por
interposição fraudulenta coibi a conduta do administrado; não depende da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato nem da demonstração,
pelo Fisco, da presença do elemento volitivo nos atos praticados.
(...)
DANO AO ERÁRIO. INFRAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM
MULTA. VALOR DA MERCADORIA. LEI 10.637/02. CESSÃO DE NOME.
INFRAÇÃO. MULTA. DEZ POR CENTO DO VALOR DA OPERAÇÃO. LEI
11.488/07. RETROATIVIDADE BENIGNA. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de aplicação da multa de dez por cento do valor da operação,
pela cessão do nome, nos termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, não
será declarada a inaptidão da pessoa jurídica prevista no art. 81 da Lei
9.430/96. A imposição da multa não prejudica a aplicação da multa
Fl. 4463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
31
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, pela conversão da pena
de perdimento dos bens, prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no
1.455/76. Descartada hipótese de aplicação do instituto da retroatividade
benigna para penalidades distintas. (Decisão 9303-008.721, 3a. Turma da
CSRF, 3a. Seção, data 13.08.2019, Relatoria Tatiana Midori Migiyama).
Grifei.

No voto vencedor do Acórdão o Relator Designado, Andrada Márcio Canuto Natal,
apresentou esclarecedora digressão histórica em torno do assunto, tomando por base a evolução
da legislação e jurisprudência do STJ, em específico, o REsp n°954.526/PR relatado pelo Ministro
Teori Zavascki em que destacou que o perdimento não prescinde de demonstração do dano,
sendo o dano caracterizado pela dificuldade imposta pela conduta do importador à fiscalização.
Para o relator (CARF - Decisão 9303-008.721) o tipo legal volta-se ao dano potencial,
não ao prejuízo causado, mas ao risco que a conduta em si representa. Assim, “A ideia de
condicionar a imputação de pena à demonstração do efetivo prejuízo ou a demonstração do
elemento volitivo subtrar-lhe-ia a própria essência instrumental, como meio apto a viabilizar o
monitoramento fiscal dos atos praticados pelo particular”.
Para o precedente citado do CARF, quanto a penalidade instituída pela Lei no
11.488/07, equivalente a multa de dez por cento do valor da operação, aplicável à pessoa jurídica
que cede o nome, não revogou nem trouxe qualquer consequência para os casos em que é cabível
a cominação da multa de conversão da pena de perdimento, prevista no artigo 23 do Decreto-Lei
no 1.455/76, com a redação introduzida pela Lei 10.637/027 (fls. 2401 – Voto):

Desde logo, vê-se que os bens jurídicos tutelados por uma e por outra
medida coercitiva não guardam nenhuma identidade entre si. Embora as
duas infrações possam decorrer de um mesmo evento, a multa pela
cessão do nome destina-se a coibir o uso abusivo da pessoa jurídica,
apenando conduta à qual era antes imposta a “pena” de inaptidão do
CNPJ, medida que violava os mais elementares pressupostos da ação
estatal de controle da atividade privada, agindo com força
desproporcional, ao impedir o particular de exercer sua atividade
profissional. Já a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
importada destina-se a coibir o ingresso de mercadoria estrangeira em
situação irregular no território nacional, quando o bem, sujeito à pena de
perdimento, escapa ao controle aduaneiro e é internalizado. (...)
Fosse essa a intenção do legislador, a primeira e obrigatória medida
haveria de ser a exclusão da infração do rol de situações compreendidas no
conceito de dano ao Erário, já que a este conceito está associada a ideia de
penalidade gravíssima, cuja sanção é o perdimento das mercadorias.
(Grifei).

Fl. 4464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
32
Concluiu o referido precedente da Câmara Superior deste CARF (Decisão 9303-
008.721) que o § 3° do art. 727 do Regulamento Aduaneiro é expresso ao determinar que a multa
de 10% do valor da operação à pessoa jurídica que ceder seu nome para operações de comercio
exterior de terceiros não prejudica a aplicação da pena de perdimento às mercadorias importadas
ou exportada.
No mesmo sentido, há o destaque de que a infração de perdimento é de perigo
abstrato, desnecessária a prova de dano ao erário.

PERDIMENTO. DANO AO ERÁRIO. A infração que culmina com o
perdimento das mercadorias é de perigo abstrato, logo desnecessária
prova de dano ao erário. PERDIMENTO. DOLO. Para aplicar a pena de
perdimento necessária a presença de dolo, consistente no conhecimento
da ação (fato) ilícita e na vontade de praticá-la. (Decisão 3401-011.437, 1a.
TO, 4a. Câm., 3a. Seção, data 06.02.2023) (Grifei).

A prova direta de conluio ou pagamento paralelo não é requisito
indispensável
quando
o
conjunto
probatório
demonstra
a
inverossimilhança econômica da operação. Não cabe ao julgador
substituir a valoração técnica da fiscalização por presunções de boa-fé,
quando os indícios objetivos conduzem à conclusão lógica de fraude.
(Decisão 3001-003.734, 1a. Turma Extraordinária da 3a. Seção, data
18.11.2025, Daniel Moreno Castillo). (Grifei).

Quanto a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, no Relatório Fiscal
item “7.5 Da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria”, às fls. 3384-3385, consta que
com base no art. 23, § 3° do Decreto-lei n°1.455/76: “No presente caso, as mercadorias objeto das
importações fiscalizadas estão sujeitas à aplicação da pena de perdimento, mas já foram
revendidas pelo importador e pelas destinatárias no mercado interno [conforme relação de notas
fiscais de saída fls. 2625-2688, 2963-3006]. Desse modo, diante da impossibilidade de apreensão
das mercadorias importadas, aplica-se a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.”
Como foi demonstrado, não se sustenta o argumento da Recorrente que, de acordo
com o art. 689 do Regulamento Aduaneiro, tem como premissa a não localização das mercadorias
ou a prova de que elas foram consumidas ou revendida, posto que a infração foi fundamentada no
art. 23, § 3° do Decreto-lei n°1.455/76 que exige para caracterizar o dano ao Erário a não
localização da mercadoria, ou o seu consumo ou a revenda, observados o rito estabelecido
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

4. NULIDADE MATERIAL DO AI QUANTO À INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA,
FACE À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES E NÃO CONFIGURAÇÃO DO TIPO
INFRACIONAL (ITEM 2.5 – RV)
Fl. 4465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
33
a. Não Preenchimento de Elemento Essencial do Tipo (Dolo); b.
Regularidade das operações de importação, segundo a realidade dos
fatos e c. Conclusão quanto à “interposição fraudulenta”.

A Recorrente argumentou que não houve o preenchimento de elemento essencial
do tipo (dolo) previsto no art. 23, inciso V, do DL no 1.455/1976, e art. 689, inciso XXII, §§ 1o e 6o,
do RA, que prevê que a pena de perdimento é caracterizada: (i) a ocultação comprovada, realizada
mediante fraude ou simulação; e (ii) a ocultação presumida, por interposição fraudulenta,
decorrente da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
A presunção prevista no inciso II, na perspectiva da Recorrente, não se aplica ao
caso, pois devidamente comprovada a origem, disponibilidade e transferência de recursos. Para
aplicação do inciso I, deve ser devidamente comprovada a ocorrência de fraude ou simulação que
tenha resultado em ocultação. Os elementos objetivos devem estar presentes: ocultação do real
comprador é o cerne da infração. Assim, a justificativa da Autoridade Fiscal reside no fato de que
as mercadorias importadas teriam sido adquiridas no mercado interno logo após os respectivos
desembaraços. No entanto, não há nenhuma previsão legal que impeça a revenda imediata e,
muito menos, que reconheça esse fato como presunção de interposição fraudulenta de terceiros.
Para a Recorrente não cabe ao Fisco presumir uma conduta dolosa onde, na
verdade, o que existe é uma condição negocial, perfeitamente adequada aos princípios da livre
iniciativa. Afirmou que houve a regularidade das operações de importação, segundo a realidade
dos fatos, em conformidade com a legislação. Que o pagamento da compra e venda internacional
ocorreu através de Contrato de Câmbio efetuado pela própria Recorrente. Por fim, assegurou que
é NULO o Auto de Infração, face ao não preenchimento dos requisitos da interposição fraudulenta,
por falta da comprovação da fraude, e à regularidade da operação segundo a realidade dos
documentos instrutivos do despacho.
Para a DRJ03, os indícios de falsidade das faturas, incluindo a falta de colaboração
do importador em apresentar os documentos sobre as tratativas comerciais, assim como as
mudanças nos prazos de pagamentos contratados e a não correspondência destes com os valores
faturados, impossibilitaram a identificação do preço efetivo da mercadoria e autorizaram o
arbitramento.
Afirmou que o importador conhece seu produto e o mercado fornecedor mais do
que a fiscalização, então cabe a ele apresentar, até o momento da impugnação, as qualidades do
seu produto e as condições de negócios que ele ache importante para lhe favorecer no
julgamento.
Passo a análise.
Pelo princípio da verdade material, que decorre do princípio da legalidade, a
autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade, onde o processo fiscal tem por
Fl. 4466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
34
finalidade garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador. Para tanto, deve
pesquisar se de fato ocorreu a hipótese prevista na norma, tem o direito e dever de buscar todos
os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada.
Compulsado o Relatório Fiscal, às p. 3377 e seguintes, a fiscalização elencou os
indícios que reputou importantes para caracteriza que as operações foram acobertadas por
documentos falsos e forjados, quais sejam:
(i)
preços declarados muito baixos, irreais;
(ii)
os exportadores não receberam os pagamentos (exceto em uma única
operação); os prazos de pagamentos não foram cumpridos e os preços não
refletem os praticados no mercado;
(iii)
faturas identificadas por sequencias numéricas de mesmo formato para
diferentes exportadores, o que indica que foram produzidas por um ente
comum;
(iv)
existência de um controle unificado dos recebimentos no exterior, um
mesmo recebedor consta em operações atribuídas a diversos exportadores;
(v)
a importadora não demonstrou ter mantido contato com os exportadores
declarados;
(vi)
intimada a informar documentos das negociais, declarou que todas foram
informais, o que é inverossímil; e
(vii)
em nenhuma fatura consta a identificação do signatário.

Quanto a questão da conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, quais sejam, sonegação, fraude e conluio, nos termos do § 1°-
C do art. 44 da Lei n° 9.430/96, temos as características:
(i)
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
(a) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; e
(b) das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
(ii)
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
(iii)
Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifei)

Este colegiado possui precedentes com indicativos de elementos caracterizadores
dos tipos previstas nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, sonegação, fraude ou conluio. Veja-
se:

Fl. 4467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
35
Não é o valor omitido que atrai o percentual qualificado de multa, mas a
presença de elemento adicional que demonstre o evidente intuito de
fraudar o Fisco, tais como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. (Decisão1201-005.891, 1a.
Turma Ordinária, 1a. Câm., 1a. Seção, data 03.07.2023). Grifei

Na hipótese de divergência entre a operação de importação declarada e a
operação de importação efetivamente realizada, havendo ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, configura-se o dano ao erário, punido com pena
de perdimento das mercadorias, penalidade convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida. (Decisão 3401-
003.984, 1a. Turma Ordinária, 4a. Câm., 3a. Seção, data 17.10.2017). Grifei

Quando constatado pela autoridade fiscal o descumprimento de obrigação
acessória pelo importador nas operações de importação, quanto à
indicação do real adquirente, com o nítido intuito de acobertar o real
beneficiário da mercadoria, é cabível a pena de perdimento, podendo ser
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro. (Decisão 3401-
012.933, 1a. Turma Ordinária, 4a. Câm., 3a. Seção, data 10.06.2024). Grifei

SUBFATURAMENTO. A indicação de valores inferiores aos efetivamente
praticados nas declarações de importação caracteriza o subfaturamento
das operações, fato que rende ensejo à exigência das diferenças dos
tributos vinculados à importação com os consectários do lançamento de
ofício. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA. Restando
comprovado nos autos que o despacho aduaneiro foi instruído com
documentação falsa, aplica-se o disposto no art. 105, VI, do Decreto-Lei no
37/66 (pena de perdimento ou sua conversão em multa) e não a multa
pelo subfaturamento prevista no art. 108 do referido diploma legal.
(Decisão 3403-003.616, 3a. Turma Ordinária, 4a. Câm., 3a. Seção, data
25.03.2015). Grifei

ÔNUS DA PROVA. MEIOS DE PROVA. QUADRO INDICIÁRIO. PRESUNÇÃO.
FORÇA PROBANTE. FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO. Todos os meios de prova
lícitos são aptos à comprovação dos fatos acusados pela Fiscalização
Federal. Uma vez que seja apresentado um quadro indiciário
suficientemente robusto, representado por relações de interdependência
e confusão societária, é perfeitamente possível que o julgador se sinta
convencido da ocorrência da fraude, do dolo, da simulação ou da má-fé
do agente, ainda mais quando as sobejas evidências coligidas pela
Fiscalização não são sequer arranhadas pelos argumentos de defesa.
(Decisão 3302-003.176, 2a. Turma Ordinária, 3a. Câm., 3a. Seção, data
06.06.2016, Ricardo Paulo Rosa). Grifei
Fl. 4468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
36

Outra comprovação levada a cabo pela fiscalização foi o confronto dos registros
contábeis com os respectivos pagamentos. Este Conselho Administrativo, de longa data, tem
acatado o registro contábil como prova a favor (ou contra) do sujeito passivo, norma jurídica
individual e concreta:
A regência da norma jurídica originária de registro contábil tem a sua
natureza dupla: descrever um fato econômico em linguagem contábil sob
forma legal e um fato jurídico imposto legal e prescritivamente. Feito o
registro contábil, como determina a lei, torna-se norma jurídica individual
e concreta, observada por todos, inclusive a administração, fazendo
prova a favor do sujeito passivo. Caso contrário, faz prova contra. (Decisão
108-07.602, Primeiro Conselho de Contribuintes, Oitava Câmara,
05.11.2003). (Grifei).

Após cuidadosa análise de todos os elementos do processo, incluindo-se as diversas
intimações requerendo informações para esclarecimento dos fatos, tendo em vista o disposto no
art. 142 do CTN, para a qual a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo verificar aquilo que realmente é verdade, observo, dentre outros elementos, que a
fiscalização tomou como referência importações similares, utilizando, ao final, declaração de
importação com parâmetros (classe, tamanho e condições de importação das mercadorias)
equivalentes àqueles da importação analisada, não há que se falar em irregularidade da autuação.
Quanto a tese da Recorrente de que a presunção aplicada pela Fiscalização não se
aplica ao caso, pois devidamente comprovada a origem, disponibilidade e transferência de
recursos, destaco que às p. 3377 e seguintes, a fiscalização elencou os indícios que reputou
importantes para caracterizar que as operações foram acobertadas por documentos falsos,
situação que dá ensejo a aplicação de presunção prevista em lei.
Sem razão a Recorrente.
Voto por não dar provimento a este ponto do Recurso.

2. RECORRENTE: JULIANO VANHONI SIL
EM PRELIMINAR - NULIDADES
O Recorrente apontou que o Auto de Infração contém diversas irregularidades que
ensejam nulidades e ilegalidades, apontando os vícios já apresentados pela Recorrente SPREAD,
ou seja, nulidade quanto ao processo administrativo, da multa de ofício, da multa equivalente ao
valor aduaneiro por ser baseado em meras suposições, pela inocorrência de infração de
interposição fraudulenta, por suposta falsidade documental e pelo arbitramento do valor
aduaneiro.
Fl. 4469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
37
Conforme destacado pelo Recorrente, tendo os tópicos constado do Recurso da
Empresa SPREAD, tanto em sede de preliminares quanto no próprio mérito, todos foram
enfrentados no presente voto.
Tais nulidades, classificadas pela doutrina, são analisadas ao caso concreto sob a
perspectiva de que: (i) serão sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo ou quando
não influírem na solução do litígio e, ainda, (ii) se caracteriza o cerceamento de defesa. Veja-se o
que dispõe o Decreto no 7.574/2011:
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 60 ).
Confirmando esta posição, o art. 60 do Decreto no 70.235/72 prevê a necessidade
de prova de prejuízo no caso de vícios que não alcancem formalidades essenciais.
Este CARF tem um direcionamento neste sentido:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Rejeitada a preliminar de nulidade da Notificação de Lançamento, uma vez
não caracterizado o cerceamento de defesa, na não indicação do nome da
autoridade lançadora, posto que os dados nela constantes possibilitaram
ao contribuinte produzir sua ampla defesa. REJEITADA A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. (Terceiro Conselho de
Contribuintes, 3a Câmara, proc. 13805.010781/96-98; decisão 303-30825,
02.07.2003).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. É valido o despacho
decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das normas
vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito
de defesa. (...) (Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção, decisão 3301-010.226 proferida em 25.05.2021, Conselheira Liziane
Angelotti Meira). (Grifei)

Quanto as nulidades apontadas que se confundem com o mérito, o Superior
Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares da contestação devem com este ser
examinada (STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP (2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 23/02/2016).
Deste modo, pelos princípios da economicidade processual e da eficiência, as
análises efetuadas por ocasião do Recurso da Recorrente SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL
Fl. 4470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
38
EIRELI – EPP, são aqui inteiramente aplicadas, considerando que pontos de nulidade foram
também analisados no mérito.
MÉRITO
2.1 NULIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE
A Recorrente alegou a nulidade do Auto em relação à sua pessoa em razão da
ausência de individualização da sua conduta. Destacou o entendimento do Acórdão da 2a. Turma
da DRJ/FOR (em voto vencido) que acolheu às razões apresentadas em impugnação, no sentido de
que a impugnação não conseguiu demonstrar as condutas praticadas, na condição de pessoa
física, que autorizaria a sua inclusão no rol dos responsáveis tributários.
Defendeu que a individualização e comprovação de sua conduta, e sua subsunção a
uma norma jurídica específica, era de vital importância para a eficácia e validade do processo
administrativo. A Fiscalização, ao apontar, de forma clara e objetiva, qual a conduta que
demonstra o dolo na imputada interposição fraudulenta, e o fundamento legal para a sua
responsabilização, teria observado a ampla defesa, o que não ocorreu no caso. Trata-se de
princípio da individualização, derivado do Direito Penal e integralmente aplicável à hipótese.
Para a DRJ03 a responsabilidade pessoal do Recorrente pelo crédito tributário com
base no art. 135, inciso III, do CTN encontra-se devidamente configurada uma vez que a própria
empresa SPREAD testemunha que o Recorrente, enquanto diretor da empesa, era quem realizava
os contatos e negociava com os agentes dos exportadores, informação que não foi refutada pelo
Recorrente. Ao contrário, afirmou que negociava com os exportadores de forma presencial ou por
telefone.
Concluiu a DRJ03 que a responsabilidade por este tipo de infração não pode ser
exclusiva da empresa, pois uma vez comprovado o dolo, má-fé ou mesmo culpa da pessoa física
representante da empresa nas negociações deve ela responder pessoalmente pelo crédito
tributário apurado.
Passo a análise.
Vejamos os fundamentos utilizados pela Fiscalização para caracterizar a infração
(art. 135, III, do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Fl. 4471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
39
Em sua doutrina, Luís Eduardo Schoueri compreende que a responsabilidade
pessoal das pessoas arroladas no art. 135, III, do CTN não se dá em qualquer caso, mas apenas nos
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto:
A doutrina considera que a questão é extremamente difícil, em face de divergência
de interpretações. Para Hugo de Brito Machado a simples condição de sócio não implica
responsabilidade tributária:
O que gera responsabilidade, nos termos do artigo 135, III, do CTN, é a
condição de administrador de bens alheios. Por isto a lei fala em diretores,
gerentes ou representantes. Não em sócios. Assim, se o sócio não é
diretor, nem gerente, isto é, se não prática atos de administração da
sociedade, responsabilidade não tem pelos débitos tributários desta.
Também não basta ser diretor, ou gerente, ou representante. É preciso
que o débito tributário em questão resulte de ato praticado com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. (MACHADO,
Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 43a ed., Atualizador Hugo de
Brito Machado Segundo. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2024, p. 177). Grifei.

Ainda que exista controvérsias interpretativas em relação ao entendimento da
matéria, um ponto é relativamente pacífico, relativamente à comprovação da responsabilidade
dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas.
De acordo com a Instrução Normativa no 1.862, de 27.12.2018, que dispõe sobre a
imputação de responsabilidade tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), deverá conter a descrição dos fatos que caracterizam a responsabilidade tributária, além da
reunião de provas indispensáveis à comprovação da responsabilidade:

Art. 3o Na hipótese de imputação de responsabilidade tributária, o
lançamento de ofício deverá conter também:
I - a qualificação das pessoas físicas ou jurídicas a quem se atribua a
sujeição passiva;
II - a descrição dos fatos que caracterizam a responsabilidade tributária;
III - o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade decorrente
dos fatos a que se refere o inciso II; e
IV - a delimitação do montante do crédito tributário imputado ao
responsável.
Parágrafo único. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá
reunir as provas indispensáveis à comprovação da responsabilidade
tributária. (Grifei).

A matéria é tema constante deste Conselho. A jurisprudência tende a adotar que a
responsabilidade tributária do art. 135 do CTN recai apenas sobre aqueles que incorreram em atos
Fl. 4472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
40
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto, e demandam a
demonstração do ilícito. Veja-se:

Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado
que possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da
sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou,
quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva
atuação em nome da empresa.
A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito
específico, que evidencie a ocorrência de uma construção artificial para se
amoldar a uma hipótese de incidência tributária. Provado que os diretores
da pessoa jurídica praticaram atos de gestão amparados no que lhes
conferia o contrato da sociedade para criação de despesas fictícias
mediante constituição de sociedade inexistente de fato para prestação de
serviços, deve ser restabelecida a responsabilidade tributária que lhes foi
imputada. (Decisão: 9101-006.640, 1a. Turma da CSRF, 1a Seção, data
04.08.2023, Relatora Livia de Carli Germano). (Grifei)

Pela clareza e exposição didática da matéria constante do Acórdão 1201-007.205,
da 1a Turma Ordinária da 1a Seção, 2a. Câmara, ao julgar o processo 10830.720.701/2020-00, em
situação similar, cito trechos do voto:
A responsabilidade prevista no artigo 135, III, exige três
condições, uma subjetiva e outras duas objetivas.
A condição subjetiva é que o responsabilizado seja sócio,
acionista, gerente ou administrador.
Já a primeira condição objetiva é que os sujeitos em questão
pratiquem atos de gestão.
Por fim, como segunda condição objetiva, a obrigação
tributária deve decorrer de ato de gestão praticado com abuso de poder ou
contrário às normas de regência da sociedade.
O responsabilizado em questão, para a fiscalização, incidiu
em tal espécie de solidariedade por ser administrador de fato da Labogen.
Consoante tal raciocínio, Alberto Youssef teria agido com excesso relativo
aos poderes que não tinha, conclusão que, a toda evidência, não se pode
admitir. Tanto se pode afirmar porque a imputação de
responsabilidade na forma do artigo 135 é tão gravosa que, antes, no
artigo 134, também do CTN, o legislador cuidou de prever outras condições
subjetivas que não dependem das condições objetivas do dispositivo
seguinte.
Assim, sabendo-se descabido falar em “excesso de poderes”
de um administrador de fato – condição atribuída a Youssef pela acusação
– a melhor tipificação ao caso, para responsabilizar alguém em tal função
Fl. 4473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
41
seria o artigo 134, III. E, ainda assim, sem descuidar que esse dispositivo
também tem condição objetiva própria, qual seja, a “impossibilidade de
exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte”.

Assim, é fundamento básico a necessidade de provas de que o diretor, gerente ou
representante de pessoas jurídicas agiu com excesso de poderes para atribuição de
responsabilização solidária. Neste sentido, julgados do CARF:

A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com
fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a
demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta
individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos
geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja
responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-
se a imputação de responsabilidade solidária. (Decisão 2101-003.308, 1a.
Turma Ordinária, 1a. Câm., 2a. Seção, data 12.10.2025, Cleber Ferreira
Nunes Leite). (Grifei).

A imputação de responsabilidade tributária a terceiro exige expressa
fundamentação legal e motivação que associe os fatos à norma
apontada. A ausência de tais elementos impede o contraditório do
acusado, caracterizando vício insanável que implica a nulidade do
lançamento tributário para os efeitos da responsabilização laborada.
(Decisão: 1201-006.266; processo: 15746.720229/2021-51; Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção de Julgamento, data
11.03.2024, Relator Neudson Cavalcante Albuquerque). (Grifei)

Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do
CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou
infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em
responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio. (Decisão 1201-005.462,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, data
19.11.2021. Relator Jeferson Teodorovicz). (Grifei)

A imputação de responsabilidade é um ato que deve ser amparado com
provas robustas de modo a não deixar dúvida acerca do ato ilícito
cometido pelo agente, permitindo incluí-lo no polo passivo da exigência
fiscal. Tratando-se de funcionário e não de um gestor, é incabível sua
inclusão no polo passivo da exigência tributária. (Decisão 1401-005.755;
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção de
Fl. 4474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
42
Julgamento, data 17.08.2021, Relator Itamar Artur Magalhães Alves Ruga)
(Grifei)

Analisando os argumentos da DRJ03, observo que a imputação partiu de elementos
de testemunho por parte da SPREAD, que avençou ser o Recorrente o responsável pelas tratativas
com os agentes exportadores e que tal informação não foi refutada pelo mesmo, que afirmou ter
feito negociações de forma presencial ou por telefone. E mais, ao concluir a DRJ03 que a
responsabilidade por este tipo de infração não pode ser exclusiva da empresa, uma vez
comprovado o dolo, má-fé ou mesmo culpa da pessoa física representante da empresa nas
negociações, deve ela responder pessoalmente pelo crédito tributário apurado.
No entanto, não há o vínculo indispensável do agente à conduta, além de meros
testemunhos.
Em vista da doutrina e jurisprudência coletadas, em confronto com o relatório da
Fiscalização, não constato nos autos a reunião de provas indispensáveis à comprovação da
responsabilidade tributária do sócio Juliano Vanhoni Sil, mas descrição de condutas consideradas
dolosas e reiteradas, contudo, sem o vínculo indispensável do agente que praticou tais atos,
individualizado e concreto, que acarreta a imputação da infração aos sócios, não configurando o
tipo que caracteriza a Responsabilidade solidária dos sócios, prevista no art. 135, III, do CTN.
Voto por afastar aplicação da sujeição passiva e responsabilidade tributária do
administrador Juliano Vanhoni Sil, ora Recorrente.
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2.2.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
RECORRENTE
(AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA)
2.2.1. Ausência de responsabilidade quanto às multas
2.2.2. Ausência de responsabilidade quanto ao lançamento dos
tributos
O Recorrente defende que o sentido da norma contida no art. 137, I, do CTN, exige
a vinculação direta da conduta autuado ao ilícito, para que ele possa ser responsabilizado por uma
infração dessa grandeza.
Não havendo NEXO CAUSAL entre a conduta do Recorrente e as infrações descritas
no Auto de Infração, deve prevalecer, para todos os efeitos, a VERDADE MATERIAL, por obediência
à Legalidade Estrita e até por uma questão de Moralidade Administrativa. Tais colocações valem
tanto para as multas quanto para os tributos.
A DRJ03, em voto vencedor, afirma o Recorrente foi o responsável pela negociação
em nome do exportador e que “a negativa dos agentes sobre suas atividades, apenas reforçam os
indícios de que eles efetivamente participaram das negociações e tinham controle sobre as
Fl. 4475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
43
emissões de faturas, podendo assim manipular seus dados; sendo temerário confessar o conluio
com os adquirentes da mercadoria” (fls. 4182).
Assim, concluiu que diante de todos estes indícios e evidências não há como aceitar
a tese de que a importadora ostensiva e seu representante tenham indicado estes “agentes dos
exportadores” sem qualquer embasamento fático.
Passo a análise.
O Acórdão da DRJ03, em voto vencido do Relator Ícaro Nonato Lopes Cezar (fls.
4172-4174), adotou a tese de que na hipótese da aplicação do inciso III do art. 135 do CTN, afasta-
se, de imediato, a possibilidade de exigência da dívida do contribuinte (pessoa jurídica), visto que,
se a exigência atinge pessoalmente aquele que cometeu o ato infracional contra aquele que
representava, não há que se pode falar em solidariedade entre o infrator e o contribuinte. Afirmou
que seria conflitante se falar na possibilidade de coexistência de responsabilidade solidária e
responsabilidade pessoal, relativa a mesma infração, sendo juridicamente impossível atribuir
responsabilidade solidária entre o gerente/administrador com supedâneo no inciso III, do art. 135
do CTN. Concluiu por afastar a aplicação do art. 135, do CTN.
O Relator passou a analisar o art. 124, Item “Da Solidariedade Passiva do Sr. Juliano
Vanhoni Sil”, destacou duas espécies de solidariedade: a primeira (inciso I) tem como premissa
básica o “interesse comum”, a segunda (inciso II), decorre da designação em lei. Concluiu que (fls.
4174-4175):
Exatamente por isso, quando atua legalmente no exercício de suas
funções, dentro dos limites estabelecidos nos estatutos ou no contrato
social, o sócio-gerente não pode ser considerado solidário com relação ao
débito tributário da empresa com fundamento no inciso I, do art. 124 do
CTN, porque não é ele quem juridicamente pratica o fato gerador, mas sim
a pessoa jurídica, e, embora possa possuir interesse econômico, não tem
interesse jurídico no fato gerador.
(...)
Portanto, para que as consequências da conduta realizada em nome da
empresa alcancem o sócio que agiu dentro dos limites estabelecidos no
estatuto, na lei ou no contrato social, é necessário que se comprove a
concorrência ou o benefício com a prática da infração por parte deste
sócio, uma vez que os mesmos não podem ser presumidos pelo simples
fato de ser sócio, ainda que administrador.
Não restando comprovado que o Recorrente teria concorrido pessoalmente ou se
beneficiado com a infração relativa às DI objeto da autuação, pois a acusação fiscal não conseguiu
demonstrar quais foram as condutas praticadas por esses acusados, na condição de pessoa física,
que levaram a sua inclusão no rol dos responsáveis solidários.
Neste sentido tem se posicionado este CARF:
Fl. 4476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
44
A responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN, não deve
ser aplicada de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara entre a
conduta praticada pelo responsável solidário e a situação que constitua o
fato gerador da obrigação tributária, devendo a autoridade tributária
lançadora efetuar a subsunção entre a conduta do responsável solidário
no plano fático a um dos aspectos da regra-matriz de incidência
tributária, demonstrando o interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. A ausência dessa vinculação acarreta
a exclusão do vínculo de responsabilidade solidária imputada no
lançamento tributário. (Acórdão no 1201-007.205, 1a. Turma Ordinária, 1a.
Seção, data 22.07.2025, José Eduardo Genero Serra – Relator e Presidente).
(Grifei)
Pela clareza e exposição didática da matéria constante do Acórdão 1201-007.205,
da 1a Turma Ordinária da 1a Seção, 2a. Câmara, ao julgar o processo 10830.720.701/2020-00, em
situação similar, cito trechos do voto:

Assim, prosseguindo na análise do feito, é preciso notar que
a possibilidade de apontamento de responsabilidade tributária que restou
é aquela decorrente do interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da exação tributária (CTN, art. 124, I). Trata-se, por conseguinte,
de hipótese fática, prescindindo, por isso, de previsão específica na lei que
regula o tributo objeto do lançamento, sendo, por tal razão, comumente
referida como solidariedade de fato.
Oportuno aludir ao Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18,
que dispõe sobre a responsabilidade tributária prevista no artigo 124,
inciso I, empregado como fundamento para a imputação em questão. Para
os que com seus termos comungam, sua aplicação é imediata, alcançando
inclusive fatos pretéritos, já que se trata de norma infralegal interpretativa.

É sabido que o CTN, ao dispor sobre a responsabilidade
tributária, não o fez de forma clara em algumas modalidades ali previstas,
incluindo a regra do artigo 124 inciso I, sintetizada na expressão “interesse
comum”. Nesse sentido, o referido parecer traz importantes
delineamentos acerca desse tema, inclusive com a fixação de
entendimento segundo o qual o interesse comum deve alcançar não
somente o ato lícito que gerou a obrigação tributária, mas também o ato
ilícito que a desfigurou.
(...)
O que se extrai do didático parecer, relativamente à
responsabilidade tributária solidária por força do artigo 124, I, do CTN, é o
seguinte: (i) o responsável deve ter vínculo – de fato ou de direito - com o
fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou; (ii) o exigido
“interesse comum” deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, não bastando o mero proveito econômico; (iii)
ensejam a responsabilidade o cometimento de ato ilícito com abuso de
Fl. 4477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
45
personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal
ou planejamento tributário abusivo; (iv) o ato ilícito tem de ser praticado
com dolo. (...)

A partir da análise do relato dos fatos e documentos constantes nos autos, entendo
correta a interpretação constante do voto vencido do Acórdão da DRJ, adotando as mesmas
razões, ou seja, não foram trazidos elementos probatórios suficientes para considerar o Juliano
Vanhoni Sil como responsável solidário e por consequência, reconhecer a ausência de
responsabilidade quanto às multas e quanto ao lançamento dos tributos.
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

V - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares do Recurso Voluntário e da
prescrição intercorrente (suscitada em sustentação oral/memorial); voto por não conhecer o
Recurso Voluntário de XUEMEI ZHANG; por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100% e por
dar provimento ao Recurso Voluntário de JULIANO VANHONI SIL.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, redator designado
Esse Colegiado decidiu, conforme consta da ata:
 por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário de
JULIANO VANHONI SIL em relação à sua responsabilidade solidária,
vencidas as Conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara, Louise Lerina Fialho
e Francisca das Chagas Lemos (relatora).
Assim, foi a mim designado para elaboração do voto vencedor.
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres,
em dar provimento ao Recurso Voluntário de JULIANO VANHONI SIL em relação à sua
responsabilidade solidária.
Ouso discordar da Ilustre Conselheira no tópico em apreço.
Fl. 4478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
46
Façamos a análise.
De acordo com a Instrução Normativa no 1.862, de 27.12.2018, que dispõe sobre a
imputação de responsabilidade tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), deverá conter a descrição dos fatos que caracterizam a responsabilidade tributária, além da
reunião de provas indispensáveis à comprovação da responsabilidade:

Art. 3o Na hipótese de imputação de responsabilidade tributária, o
lançamento de ofício deverá conter também:
I - a qualificação das pessoas físicas ou jurídicas a quem se atribua a
sujeição passiva;
II - a descrição dos fatos que caracterizam a responsabilidade tributária;
III - o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade decorrente
dos fatos a que se refere o inciso II; e
IV - a delimitação do montante do crédito tributário imputado ao
responsável.
Parágrafo único. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá
reunir as provas indispensáveis à comprovação da responsabilidade
tributária. (Grifei).
Em seu voto a Decisão de Piso elaborou considerações esclarecedoras:
 Inicialmente verifica-se que a responsabilidade pessoal do Sr JULIANO
VANHONI SIL pelo crédito tributário com base no art. 135, inciso III do
CTN encontra-se devidamente configurada uma vez que a própria
empresa SPREAD testemunha que ele, enquanto diretor da empesa, era
quem realizava os contatos e negociava com os agentes dos
exportadores, in verbis,
 “Os contatos entre a SPREAD e os agentes do exportador
eram formalizados por telefone ou presencial. Com relação ao
representante, nas negociações pela SPREAD, era o seu
próprio Diretor Juliano V. Sil e os representantes dos
exportadores, encontra-se devidamente discriminados na
tabela apresentada sob o nome "agente". Tendo em vista a
formalização de compra e venda internacional terem se
concretizado de forma verbal, presencial ou telefone, os
documentos comprobatórios das negociações são as próprias
faturas comerciais, packing list e conhecimento de
transporte.”
 Esta informação/fato não foi refutada pelo Sr. Juliano, pelo contrário,
reafirmou que teria indicado à fiscalização os representantes dos
exportadores no Brasil, com os quais negociava de forma presencial ou
por telefone, assim, não restam dúvidas de que ele agiu com consciência
de que estava cedendo o nome da empresa de forma ilegal para a
prática de infrações contra o Erário mediante simulação.
Fl. 4479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.536 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721506/2015-71
47
 Evidentemente que a responsabilidade por este tipo de infração não pode
ser exclusiva da empresa, pois uma vez comprovado o dolo, má-fé ou
mesmo culpa da pessoa física representante da empresa nas negociações
deve ela responder pessoalmente pelo crédito tributário apurado com seu
próprio patrimônio, pois a infração só foi possível devido aos seus próprios
atos na ocorrência da simulação.
 Por outro lado, não se pode responsabilizar exclusivamente a pessoa
física, pois isso seria, inclusive, um incentivo à eventual prática de
administrador laranja, quando na realidade também a empresa se
beneficia da simulação.
 Daí porque a solidariedade em análise não comporta o benefício de
ordem, conforme disposição legal, dando maior garantia ao crédito
tributário.
 Os demais dispositivos legais citados pela fiscalização para fundamentar a
solidariedade caminham nesta mesma linha de raciocínio, deixando mais
clara a necessidade de identificação da concorrência pessoal para a
prática da infração ou da identificação do beneficiário dos seus resultados,
como é o caso do art. art. 95 do Decreto-Lei no 37/66 citado pela
fiscalização e que por si só já seria suficiente para enquadramento legal
da responsabilidade em comento em relação às infrações.

Percorrendo as informações acima explanadas depreende-se clara participação do
Sr. JULIANO VANHONI SIL, que caracterizam a plena Responsabilidade Tributária apontada pela
Autoridade Fiscal, sendo inclusive não rebatida no Recurso Voluntário.
Assim deve ser mantida a Responsabilidade Solidária em debate nesse tópico.

I – DISPOSITIVO

Pelo exposto, , voto por negar provimento ao Recurso Voluntário em relação ao
item Responsabilidade Tributária do Sr. JULIANO VANHONI SIL.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 4480
DF CARF MF
Original